Tribunal: CARF
Processo: 17227.720071/2022-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-12-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2018
MÚTUO. DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DE UM MESMO GRUPO ECONÔMICO. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. INCIDÊNCIA.
A disponibilização de recursos financeiros a outras pessoas jurídicas coligadas, ainda que realizada sem contratos escritos, mediante a escrituração contábil dos valores disponibilizados, com a apuração periódica de saldos devedores, constitui operação sujeita à incidência do IOF.
ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. CREDOR ORIGINÁRIO. NOVA RELAÇÃO CREDITÍCIA. NOVO CREDOR.
O contrato creditício objeto do lançamento refere-se àquele configurado entre pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico com acesso aos créditos preexistentes, não se confundindo com a relação creditícia anterior, na qual o assuntor substituiu o devedor originário.
CRÉDITO ROTATIVO. BASE DE CÁLCULO. SALDOS DEVEDORES DIÁRIOS.
Operações de crédito na modalidade de crédito rotativo, com valor do principal não definido e sem prévio prazo de vencimento, configuram base de cálculo do imposto na condição de saldos devedores diários, apurados no último dia de cada mês.
VARIAÇÕES MONETÁRIAS. APURAÇÃO DO IMPOSTO.
Sendo a base de cálculo do imposto os saldos devedores diários e vindo tais saldos a serem atualizados monetariamente, o imposto apurado será impactado na mesma proporção.
ISENÇÃO. OPERAÇÕES EXTERNAS.
A isenção prevista em lei abrange tão somente o crédito advindo do exterior e não as operações de crédito destinadas a empresas estabelecidas no exterior.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018
DECADÊNCIA. NOVA RELAÇÃO CREDITÍCIA. INOCORRÊNCIA.
Tendo havido saldos devedores diários, base de cálculo do imposto apurado, a partir de 31/01/2018, inexiste decadência quando a ciência do auto de infração se deu em 09/01/2023, independentemente da regra decadencial do Código Tributário Nacional (CTN) aplicável. As condições introduzidas na nova relação creditícia formada intragrupo não se confundem com as datas e prazos do contrato de crédito original.
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE LANÇAMENTOS ANTERIORES. INOCORRÊNCIA.
O fato de determinada situação fática não ter sido objeto de lançamento em ações fiscais anteriores não significa que a Administração tributária estará impossibilitada de proceder à lavratura de auto de infração a partir do levantamento de novos elementos jurígenos que exijam o lançamento de ofício, pois, para que se configure mudança de critério jurídico, a ação fiscal deve se referir aos mesmos fatos geradores já auditados e não aos subsequentes à introdução de nova interpretação das normas jurídicas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720071/2022-94
ACÓRDÃO
3201-012.640 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2018
MÚTUO. DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS
JURÍDICAS DE UM MESMO GRUPO ECONÔMICO. ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL. INCIDÊNCIA.
A disponibilização de recursos financeiros a outras pessoas jurídicas
coligadas, ainda que realizada sem contratos escritos, mediante a
escrituração contábil dos valores disponibilizados, com a apuração
periódica de saldos devedores, constitui operação sujeita à incidência do
IOF.
ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. CREDOR ORIGINÁRIO. NOVA RELAÇÃO CREDITÍCIA.
NOVO CREDOR.
O contrato creditício objeto do lançamento refere-se àquele configurado
entre pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico com acesso aos
créditos preexistentes, não se confundindo com a relação creditícia
anterior, na qual o assuntor substituiu o devedor originário.
CRÉDITO ROTATIVO. BASE DE CÁLCULO. SALDOS DEVEDORES DIÁRIOS.
Operações de crédito na modalidade de crédito rotativo, com valor do
principal não definido e sem prévio prazo de vencimento, configuram base
de cálculo do imposto na condição de saldos devedores diários, apurados
no último dia de cada mês.
VARIAÇÕES MONETÁRIAS. APURAÇÃO DO IMPOSTO.
Sendo a base de cálculo do imposto os saldos devedores diários e vindo
tais saldos a serem atualizados monetariamente, o imposto apurado será
impactado na mesma proporção.
Fl. 1940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.640 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720071/2022-94
2
ISENÇÃO. OPERAÇÕES EXTERNAS.
A isenção prevista em lei abrange tão somente o crédito advindo do
exterior e não as operações de crédito destinadas a empresas
estabelecidas no exterior.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018
DECADÊNCIA. NOVA RELAÇÃO CREDITÍCIA. INOCORRÊNCIA.
Tendo havido saldos devedores diários, base de cálculo do imposto
apurado, a partir de 31/01/2018, inexiste decadência quando a ciência do
auto de infração se deu em 09/01/2023, independentemente da regra
decadencial do Código Tributário Nacional (CTN) aplicável. As condições
introduzidas na nova relação creditícia formada intragrupo não se
confundem com as datas e prazos do contrato de crédito original.
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE LANÇAMENTOS
ANTERIORES. INOCORRÊNCIA.
O fato de determinada situação fática não ter sido objeto de lançamento
em ações fiscais anteriores não significa que a Administração tributária
estará impossibilitada de proceder à lavratura de auto de infração a partir
do levantamento de novos elementos jurígenos que exijam o lançamento
de ofício, pois, para que se configure mudança de critério jurídico, a ação
fiscal deve se referir aos mesmos fatos geradores já auditados e não aos
subsequentes à introdução de nova interpretação das normas jurídicas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário, vencidos os conselheiros Flávia Sales Campos Vale (Relatora), que dava provimento
integral, e Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, que dava provimento parcial. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Hélcio Lafetá Reis.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 1941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.640 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720071/2022-94
3
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Redator designado
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bárbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Flávia Sales Campos Vale, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto integral), Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana Francisco, Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausente o conselheiro
Marcelo Enk Aguiar, substituído pelo conselheiro Luiz Carlos de Barros Pereira.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Impugnação apresentada
pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata-se de Auto de Infração lavrado para cobrança de IOF, multa e juros de mora,
sobre supostas operações de crédito a autuada com empresas ligadas, no período
de janeiro a dezembro de 2018, nos montantes abaixo indicados:

Conforme se depreende da leitura do Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls.
255/271), a fiscalização alega que a Impugnante manteve e operou contas de
mútuo com características inequívocas de contas correntes em operações sem
valor principal definido e realizou operações de crédito por meio de empréstimos
com valor principal definido, controladas especificamente nas contas contábeis a
seguir listadas:
- 0011500404 Empréstimo OISA (A) - ME, - 0011500405 Empréstimo OISA (B) –
ME;
- 0011500406 Empréstimo OI HOL(A) – ME;
- 0011500408 Empréstimo PTIF (A) – ME;
- 0012600252 Empréstimo Empresas Associadas Mn;
- 0012600304 Empréstimos OISA (A) – ME;
- 0012600305 Empréstimos OISA (B) – ME.
O TVF traz a análise da autoridade fiscal em relação a cada uma das contas
contábeis acima. Essencialmente, após analisar uma série de contratos
Fl. 1942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.640 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720071/2022-94
4
apresentados pela impugnante, concluiu que esses contratos denotariam
operações de crédito na modalidade de conta corrente.
Ao final do termo vem trazendo a fundamentação que entende amparar a
incidência do IOF na forma aplicada no auto de infração.
Dessa parte final destacamos o que segue:
III. DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO CÂMBIO E SEGURO, OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS.
76. Como citado anteriormente, mais especificamente no item 03 deste termo,
obtivemos através do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) a
Escrituração Contábil Digital (ECD) e a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) do
contribuinte.
77. Analisando a ECF, encontramos no bloco L100 as informações referentes a
conta referencial 1.02.01.01.03 (Mútuo com Partes Relacionadas - Ativo - Longo
Prazo), saldo inicial de R$ 2.308.759.367,56, total de débitos de R$
22.678.445.487,08, total de créditos de R$ 21.823.724.851,09 e saldo final de R$
3.163.480.003,54. (grifo nosso)
78. Analisando a ECD, encontramos diversas contas representativas de
empréstimos efetuados pela empresa fiscalizada a outras empresas, ou seja,
operações de crédito realizadas entre pessoas jurídicas.
...
82. A expressão "operações de crédito", conforme parágrafo 3° do artigo 3° do
Decreto 6.306, compreende as operações de empréstimos sob qualquer
modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto de títulos e mútuo de
recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa
física.
...
86. De acordo com o Decreto 6.306, o fato gerador do IOF, na operação de crédito
é a entrega do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua
colocação à disposição do interessado (Lei no 5.172, de 1966, art. 63, inciso I).
87. Entende-se ocorrido o fato gerador na data da efetiva entrega, total ou
parcial, do valor que constitua o objeto da obrigação ou sua colocação à
disposição do interessado ou na data do lançamento contábil, em relação às
operações e às transferências internas que não tenham classificação específica,
mas que, pela sua natureza, se enquadrem como operações de crédito.
...
96. Como citado anteriormente, foram apresentados diversos contratos de
abertura de crédito, acordos de concessão de financiamento de tesouraria,
instrumentos particulares de contratos de cessão de créditos e outras avenças,
contratos de abertura de linhas de crédito etc.
Fl. 1943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.640 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720071/2022-94
5
...
99. Nestes contratos, ora como devedoras, ora como credoras, aparecem diversas
empresas integrantes do chamado "Grupo OI", como a OI S.A, a OI MÓVEL S.A, a
TELEMAR NORTE LESTE S.A, a COPART 4 PARTICIPAÇÕES S.A, a COPART 5
PARTICIPAÇÕES S.A, a OI BRASIL HOLDINGS COOPERATIEF, a PORTUGAL TELECOM
INTERNATIONAL FINANCE BV - PTIF e etc. Todas em recuperação judicial.
100. Devemos mencionar que, no âmbito da implementação do Programa de
Recuperação Judicial (PRJ), as dívidas financeiras das recuperandas foram
consolidadas na OI, tendo esta se sub-rogado nos direitos creditícios perante as
demais recuperandas do GRUPO OI, e tendo um saldo a receber de tais
sociedades.
...
102. São vários contratos de abertura de crédito, ou seja, contratos preliminares
de promessa de mutuar, e outros documentos que servem para evidenciar a
inexistência de um valor determinado, já que o devedor pode utilizar total ou
parcialmente o valor disponibilizado, além das constantes alterações dos valores
disponibilizados.
103. Também são vários os aditamentos que servem para alterar o vencimento
dos contratos, impossibilitando a verificação de quanto tempo os recursos ficarão
à disposição dos tomadores.
...
106. Porém, quando o valor do crédito não é fixado, como ocorre nos contratos
de abertura de crédito, com sucessivas concessões de novos créditos, e os prazos
de utilização dos recursos são constantemente alterados, crédito rotativo,
teremos outra forma de cálculo do IOF devido, prevista no artigo 7°, inciso I,
alínea "a", do Decreto 6.306.
107. Neste sentido, foram os registros contábeis efetuados nas contas citadas no
item 07 os maiores indicadores da realidade das operações entres as diversas
empresas do "Grupo OI".
108. Esses lançamentos, sem dúvida, se referem a operações realizadas entre
empresas do "Grupo OI" em que ficam configuradas concessões de crédito pelo
contribuinte, caracterizadas por disponibilizações financeiras sem que haja
definição de valor principal.
...
111. Grande parte das operações entre empresas ou entre pessoa jurídica e
pessoa física são pactuadas com base em institutos jurídicos variados, não
necessariamente formalizados como contrato de mútuo, ainda que haja
disponibilização de recursos financeiros entre as partes envolvidas.
Fl. 1944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.640 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720071/2022-94
6
112. Para garantir a segurança jurídica, a incidência do fato gerador foi
desvinculada das discussões quanto ao enquadramento formal em um ou outro
instituto do direito civil.
113. Independentemente das convenções particulares, se houver concessão de
crédito de uma empresa em favor de outra, vale dizer, se o resultado for
correspondente a um mútuo, incide IOF.”
Cientificada do lançamento a autuada apresentou de forma tempestiva sua
impugnação (fls. 831/863) aonde vem, em síntese, apresentar os seguintes
argumentos de defesa:
“a) a Fiscalização não compreendeu os contratos apresentados pela Impugnante
com as controladas holandesas PTIF e Oi Coop, que não refletem qualquer
operação de crédito, mas meros reflexos da consolidação dos débitos do Grupo
na pessoa da Impugnante no âmbito da recuperação judicial.
b) O contrato celebrado com a Timor Telecom também não reflete uma operação
de crédito, mas mera assunção de dívida. De todo modo, estaria consumada a
decadência do crédito tributário em relação ao IOF devido sobre este contrato;
c) Há grave deficiência na fundamentação da autuação quanto ao contrato de
abertura de crédito celebrado com a PT SGPS, na medida em que a narrativa fiscal
é absolutamente incongruente com o crédito tributário constituído. Ainda que
assim não fosse, a operação em questão é beneficiada pela isenção prevista no
art. 2o, §2o, do RIOF, conforme entendimento já adotado pela RFB em Fiscalização
anterior realizada contra a própria Impugnante e em relação ao mesmo contrato.
d) Grande parte dos valores autuados estão indevidamente inflados por variações
cambiais, o que pode ser verificado simplesmente pela análise das
movimentações das Contas Contábeis que deram origem ao Auto de Infração e
que estão aqui anexadas;
e) Por fim, em todos os casos, mesmo se fosse possível concluir que houve uma
operação de crédito, é notório o erro grosseiro cometido pela Autoridade Fiscal
na aplicação da legislação tributária, pois não se estaria diante de um crédito
rotativo (como sugerido pela fiscalização), mas de empréstimo a prazo certo, que
possui metodologia de apuração completamente diferente daquela adotada no
lançamento.”
Ao final veio requerer:
“Ante todo o exposto, pede a Impugnante a procedência da presente
Impugnação, a fim de que seja decretada a total insubsistência do Auto de
Infração em referência, com a consequente extinção integral do crédito tributário
nele consubstanciado.
Ad argumentandum, caso se entenda que a Autoridade Julgadora está autorizada
a refazer o lançamento10, deve-se ao menos, ser corrigido o cálculo do imposto
lançado, aplicando-se a forma determinada pelo art. 7o, inc. I, alínea b e §1o do
Fl. 1945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.640 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720071/2022-94
7
RIOF, e não a metodologia de “crédito rotativo” indevidamente adotada no
lançamento.”
A impugnante fez juntar ao processo, fora do prazo para impugnação, um
documento produzido por uma empresa de consultoria tributária acerca do
lançamento combatido.
Tal documento vem trazendo, em uma linguagem mais direta e objetiva, uma
abordagem mais fática dos argumentos trazidos na impugnação, não traz, no
entanto, argumentos novos.
O parecer apresentado apresenta a seguinte conclusão:
“Considerando o exposto nos itens precedentes, podemos concluir que:
O auditor fiscal considerou os saldos das seguintes contas contábeis para efetuar
o lançamento tributário (separadas por grupos):
1) Conta Contábil 0011500404 – Empréstimo OI S/A (A) – ME e Conta Contábil
0011500405 – Empréstimo OI S/A (B) – ME;
Neste grupo ocorreram mútuos da empresa brasileira para controladas no
exterior. As concessões financeiras ocorreram nos anos de 2015 e 2016 e tinham
valores e prazos definidos.
As movimentações posteriores decorreram apenas de atualizações monetárias em
função da taxa de câmbio ou por reclassificações contábeis.
Não ocorreram fatos geradores do IOF no ano-calendário 2018.
2) Conta Contábil 0011500406 – Empréstimo OI HOL (A) – ME, Conta Contábil
0011500408 – Empréstimo PTIF (A) – ME, Conta Contábil 0012600304 –
Empréstimo OI S/A (A) – ME e Conta Contábil 0012600305 - Empréstimo OI S/A(B)
– ME.
As movimentações ocorridas nestas contas contábeis ocorreram em função da
aprovação do Plano de Recuperação Judicial em que a OI S/A passou a
consolidadora das dívidas das empresas do grupo em Recuperação Judicial,
passando a OI S/A a ser detentora de créditos contra as demais empresas do
grupo.
Não ocorreu nenhuma movimentação financeira ou repactuação/novação de
dívidas, não ocorrendo, portanto, fato gerador do IOF em qualquer das
movimentações.
2) Conta Contábil 0012600252 – Empréstimos Empresas Associadas – MN A
empresa efetuou pagamentos de IOF em função do somatório dos saldos diários
desta conta até a quitação dos mútuos, o que ocorreu em março de 2018.
Somos do entendimento, portanto, que em nenhuma das movimentações
indicadas no Termo de Verificação Fiscal houve a ocorrência do Fato Gerador do
IOF pelos motivos acima expostos.”
Fl. 1946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.640 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720071/2022-94
8

A decisão manteve o crédito tributário e conforme ementa do Acórdão no 106-
047.535 apresenta o seguinte resultado:
PROCESSO 17227.720071/2022-94
ACÓRDÃO 106-047.535 – 12a TURMA/DRJ06
SESSÃO DE 21 de agosto de 2024
INTERESSADO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ/CPF 76.535.764/0001-43
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2018
IOF-CRÉDITO. MÚTUOS DE RECURSOS FINANCEIROS. SUJEIÇÃO PASSIVA.
As operações de mútuo de recursos financeiros realizadas entre pessoas jurídicas
sujeitam-se à incidência do IOF-Crédito. A responsabilidade pela cobrança e
recolhimento do imposto é da pessoa jurídica que concede o crédito.
BASE DE CÁLCULO.
Operações de crédito na modalidade de crédito rotativo, com valor do principal
não definido, nas quais não foi definido o prazo de vencimento, têm como base
de cálculo o somatório dos saldos devedores diários, apurados no último dia de
cada mês.
IOF-CRÉDITO. HIPÓTESES DE NÃO-INCIDÊNCIA. OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNO
(ART. 2o, § 2o, DO DECRETO No 4.494/2002).
Para efeito de caracterização da hipótese de não-incidência de IOF prevista art.
2o, § 2o, do Decreto no 4.494/2002, consideram-se como operações de crédito
externo aquelas em que o crédito provém do exterior.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018 DECADÊNCIA.
Na modalidade de lançamento por homologação, para fatos geradores ocorridos
em 01/01/2014, o prazo decadencial se encerra em 31/12/2018.
DECADÊNCIA.
A modalidade de lançamento por homologação se dá quando o contribuinte
apura montante tributável e efetua o pagamento do tributo sem prévio exame da
autoridade administrativa. Na ausência de pagamento, não há que se falar em
homologação, regendo-se a decadência pelos ditames do art. 173 do CTN, com
início do lapso temporal no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ser efetuado.
Fl. 1947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.640 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720071/2022-94
9
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
argumentos apresentados na Impugnação. Requer a Recorrente:
 seja decretada a total insubsistência do Auto de Infração em referência, com a
consequente extinção integral do crédito tributário nele consubstanciado.
 ad argumentandum, caso se entenda que a Autoridade Julgadora está autorizada a refazer
o lançamento, deve-se ao menos, ser corrigido o cálculo do imposto lançado, aplicando-se
a forma determinada pelo art. 7o, inc. I, alínea b e §1o do RIOF, e não a metodologia de
“crédito rotativo” indevidamente adotada no lançamento.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Conforme já relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ que julgou
improcedente a impugnação apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Depreende-se da análise dos autos versar a lide sobre a possibilidade de tributação
do IOF das operações realizadas entre a Recorrente e pessoas jurídicas do mesmo grupo
econômico e, para resolução da controvérsia, vejamos o que dispõe a legislação.
Pois bem, estabelece o art. 13 da Lei n.° 9.779/1999 que as operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica
e pessoa física sujeitam-se à incidência do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro,
ou relativas a Títulos e Valores Mobiliários - IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras, a saber:
LEI No 9.779, DE 19 DE JANEIRO DE 1999
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na
data da concessão do crédito.
§ 2o Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a
pessoa jurídica que conceder o crédito.
Fl. 1948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.640 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720071/2022-94
10
§ 3o O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o
terceiro dia útil da semana subseqüente à da ocorrência do fato gerador.

O IOF está atualmente regulamentado pelo Decreto no 6.306/2007, nos seguintes
termos:
DECRETO No 6.306, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2007
Regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF.
Art. 1o O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF será cobrado de conformidade com o disposto
neste Decreto.
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
a) por instituições financeiras (Lei no 5.143, de 20 de outubro de 1966, art. 1o);
b) por empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e contínua
de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de
riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring)
(Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 15, § 1o, inciso III, alínea “d”, e Lei
no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 58);
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779,
de 19 de janeiro de 1999, art. 13);
II - operações de câmbio (Lei no 8.894, de 21 de junho de 1994, art. 5o);
III - operações de seguro realizadas por seguradoras, entidades abertas de
previdência complementar e outras entidades equiparadas a instituições
financeiras; (Redação dada pelo Decreto no 12.499, de 2025) (Vide Decreto
Legislativo no 176, de 2025) (Vide ADC no 96)
IV - operações relativas a títulos ou valores mobiliários (Lei no 8.894, de 1994, art.
1o);
V - operações com ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial (Lei no 7.766,
de 11 de maio de 1989, art. 4o).
§ 1o A incidência definida no inciso I exclui a definida no inciso IV, e
reciprocamente, quanto à emissão, ao pagamento ou resgate do título
representativo de uma mesma operação de crédito (Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, art. 63, parágrafo único).
§ 2o Exclui-se da incidência do IOF referido no inciso I a operação de crédito
externo, sem prejuízo da incidência definida no inciso II.
Fl. 1949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.640 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720071/2022-94
11
§ 3o Não se submetem à incidência do imposto de que trata este Decreto as
operações realizadas por órgãos da administração direta da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, e, desde que vinculadas às finalidades
essenciais das respectivas entidades, as operações realizadas por:
I - autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
II - templos de qualquer culto;
III - partidos políticos, inclusive suas fundações, entidades sindicais de
trabalhadores e instituições de educação e de assistência social, sem fins
lucrativos, atendidos os requisitos da lei
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua o
objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei no 5.172,
de 1966, art. 63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de crédito:
I - na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;
II - no momento da liberação de cada uma das parcelas, nas hipóteses de crédito
sujeito, contratualmente, a liberação parcelada;
III - na data do adiantamento a depositante, assim considerado o saldo a
descoberto em conta de depósito;
IV - na data do registro efetuado em conta devedora por crédito liquidado no
exterior;
V - na data em que se verificar excesso de limite, assim entendido o saldo a
descoberto ocorrido em operação de empréstimo ou financiamento, inclusive sob
a forma de abertura de crédito;
VI - na data da novação, composição, consolidação, confissão de dívida e dos
negócios assemelhados, observado o disposto nos §§ 7o e 10 do art. 7o;
VII - na data do lançamento contábil, em relação às operações e às transferências
internas que não tenham classificação específica, mas que, pela sua natureza, se
enquadrem como operações de crédito.
§ 2o O débito de encargos, exceto na hipótese do § 12 do art. 7o, não configura
entrega ou colocação de recursos à disposição do interessado.
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I - empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto
de títulos (Decreto-Lei no 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1o, inciso I);
II - alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos
creditórios resultantes de vendas a prazo (Lei no 9.532, de 1997, art. 58);
Fl. 1950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.640 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720071/2022-94
12
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa
jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).
Art. 4o Contribuintes do IOF são as pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de
crédito (Lei no 8.894, de 1994, art. 3o, inciso I, e Lei no 9.532, de 1997, art. 58).
Parágrafo único. No caso de alienação de direitos creditórios resultantes de
vendas a prazo a empresas de factoring, contribuinte é o alienante pessoa física
ou jurídica.
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894,
de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o
termo final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores
diários apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou
renovação:
(...)
b) quando ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a
base de cálculo é o principal entregue ou colocado à sua disposição, ou quando
previsto mais de um pagamento, o valor do principal de cada uma das parcelas:

Dito isto, delimitadas as hipóteses de incidência, fato gerador, contribuinte do IOF e
bases de cálculo, passemos a análise das alegações da Recorrente.
Em síntese alega a Recorrente:
a) a Fiscalização não compreendeu os contratos apresentados pela Impugnante
com as controladas holandesas PTIF e Oi Coop, que não refletem qualquer
operação de crédito, mas meros reflexos da consolidação dos débitos do Grupo
na pessoa da Impugnante em decorrência da assunção de dívidas necessária no
contexto do Plano de Recuperação Judicial, homologado judicialmente.
b) O contrato celebrado com a Timor Telecom também não reflete uma operação
de crédito, mas mera assunção de dívida. De todo modo, estaria consumada a
decadência do crédito tributário em relação ao IOF devido sobre este contrato;
c) Há grave deficiência na fundamentação da autuação quanto ao contrato de
abertura de crédito celebrado com a PT SGPS, na medida em que a narrativa fiscal
é absolutamente incongruente com o crédito tributário constituído. Ainda que
assim não fosse, a operação em questão é beneficiada pela isenção prevista no
art. 2o, §2o, do RIOF, conforme entendimento já adotado pela RFB em Fiscalização
anterior realizada contra a própria Impugnante e em relação ao mesmo contrato.
Fl. 1951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.640 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720071/2022-94
13
d) Grande parte dos valores autuados estão indevidamente inflados por variações
cambiais, o que pode ser verificado simplesmente pela análise das
movimentações das Contas Contábeis que deram origem ao Auto de Infração e
que estão aqui anexadas; e
e) Por fim, em todos os casos, mesmo se fosse possível concluir que houve uma
operação de crédito, é notório o erro grosseiro cometido pela Autoridade Fiscal
na aplicação da legislação tributária, pois não se estaria diante de um crédito
rotativo (como sugerido pela fiscalização), mas de empréstimo a prazo certo, que
possui metodologia de apuração completamente diferente daquela adotada no
lançamento.

A DRJ por maioria de votos manteve o crédito tributário, restando vencido o relator
originário. Em resumo fundamentou sua decisão nos seguintes termos.
Em suma, a ordem tributária autorizou a incidência do IOF ante a concessão de
operação do crédito por pessoas jurídicas não financeiras, sejam elas efetuadas na
forma tradicional de mútuo financeiro com prazo de vencimento e valor definido,
mas, também, em situações peculiares, na qual se instaura um sistema de
transações dinâmicas equiparadas à abertura de crédito intragrupo, ou seja,
instrumentado ou não por um contrato de conta corrente entre as partes e
independentemente de eventual relação de controle ou coligação entre as
pessoas jurídicas vinculadas aos aportes financeiros correlacionados.
Isto posto, hialino que a redação do art. 13 da Lei no 9.779/1999, estabeleceu
como critério temporal do tributo a data de concessão do crédito em sentido
amplo, independentemente da forma ou denominação, fato que acarreta na
inclusão dos acordos formais ou informais que se destinem ao financiamento do
capital de giro entre pessoas jurídicas não financeiras; no mesmo sentido, o inciso
I do art. 1o da Lei no 5.143/1966 e o art. 2o da Lei no 8.894/1994 tornaram
expresso que a incidência do IOF determinar-se-á pela entrega dos recursos (caixa
ou equivalentes de caixa) e período de utilização do crédito ou a sua colocação à
disposição do interessado.
Advirta-se que a demonstração e comprovação também se viabiliza pela
observância da prática contábil reiterada norteada pelos atributos inerentes aos
registros e controles de eventos de natureza patrimonial (operações ativas e
passivas entre mutuante e mutuários) reconhecidos na contabilidade das pessoas
jurídicas contratantes, independentemente da celebração de ato formal de
concessão do crédito inter partes e a eventual indeterminação de valor certo e da
fixação de vencimento da operação avençada.
Por sinal, cumpre instar que as operações passivas consistem naquelas onde a
empresa figurou no polo devedor da relação jurídica estabelecida com a
interligada, coligada ou controlada. Noutra via, as chamadas operações ativas
representam aquelas nas quais o interessado figurou no polo credor da relação
Fl. 1952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.640 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720071/2022-94
14
obrigacional, sendo-lhe devido um crédito a ser adimplido pelas empresas
participantes do conglomerado.
Dentro desse contexto, admite-se que o procedimento de fiscalização insira entre
as suas ações procedimentais a análise do fluxo de caixa pormenorizado nos livros
contábeis da mutuante em face da identificação de transações desenvolvidas sob
a perspectiva do relacionamento intragrupo, ou seja, consoante destacado nas
linhas pregressas, na hipótese de estruturação de negócios jurídicos
evidenciadores da instauração de um sistema de conta corrente ou crédito
rotativo integrado entre pessoas jurídicas de um mesmo grupo econômico.
O permissivo normativo encontra respaldo no texto dos arts. 3o e 7o do Decreto
n° 6.306, de 14 de dezembro de 2007 (Regulamento do IOF – Decreto no
6.306/2007), instituído para consolidação de legislação esparsa, incluindo a
regulamentação do disposto art. 13 da Lei n° 9.779/1999:
(...)
Operações de crédito decorrentes de registros ou lançamentos contábeis que,
pela sua natureza, importem colocação ou entrega de recursos à disposição de
terceiros, representam operações sujeitas ao IOF, ou seja, não há necessidade da
entrega de recursos, basta a colocação à disposição através de lançamentos
contábeis
De acordo com este instrumento empresarial de gestão de caixa promove-se
registros de débitos e créditos recíprocos por meios dos quais os recursos
eventualmente disponibilizados por uma das partes podem perfeitamente ser
restituídos pela outra também em recursos da mesma espécie ou outra
modalidade extintiva acordada e admitida pelas partes.
No caso em apreço, a assunção de dívidas das empresas do grupo, consolidadas
na autuada, no plano de recuperação judicial, constituem sim a disponibilidade de
crédito a favor das controladas, cujo valor e o prazo só serão efetivamente
definidos no desenrolar do processo, podendo inclusive ser decretada a falência
do grupo. Ora, a contribuinte assumiu as dívidas e, ao final do processo, terá o
direito de reaver os valores pagos em nome de suas controladas, como consta do
trecho extraído da impugnação abaixo reproduzido, configurando empréstimo de
valor e prazo não definidos, caracterizado por operações de crédito decorrentes
de registros ou lançamentos contábeis que, pela sua natureza, importem
colocação de recursos à disposição de terceiros:
Foi neste contexto que a Impugnante celebrou contratos de abertura de crédito
com outras empresas do Grupo que, a bem da verdade, nada mais são do que a
formalização da assunção de dívida pela Impugnante e do direito de reaver os
valores pagos em nome de suas controladas.
É de se destacar que todo este histórico está minuciosamente descrito em todo os
contratos de “constituição de linha de crédito”, que foram equivocadamente
interpretados pelo Fiscal autuante como “operações de crédito rotativo”.
Fl. 1953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.640 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720071/2022-94
15
(...)Ora, os “considerandos” do contrato não deixam margem para dúvidas: não se
trata de operação de crédito da Impugnante com suas controladas (muito menos
na modalidade de crédito rotativo), mas de mera formalização para dar lastro aos
lançamentos contábeis realizados em função da consolidação das dívidas do
grupo na Impugnante.
Registre-se que os contratos de abertura de crédito, realizados pela empresa com
suas controladas, foram assim definidos exatamente porque no plano de
recuperação judicial constam inicialmente as dívidas pelos valores integrais
escriturados que serão objeto de negociação com os credores, ou seja os valores
efetivamente cedidos pela controladora para suas controladas só serão
conhecidos na medida que as negociações forem sendo encerradas, e o prazo
para acerto com a controladora pelas controladas também depende do
encerramento das negociações na recuperação judicial. Assim, resta caracterizado
que não há valor definido, existe um limite de crédito disponibilizado, e, também,
não há prazo definido, uma vez que depende da tramitação da recuperação
judicial.
Entretanto, depreende-se da detida análise dos autos, de tudo que até aqui foi dito
e aceita por esta Relatora como premissa na análise da matéria posta, inevitável concluir que as
operações praticadas pela Recorrente ou não estão sujeitas ao pagamento de IOF ou não
representam operações de crédito tipo rotativo. Assim, por entender que o minucioso voto
proferido pelo relator originário da DRJ, onde foi analisado criteriosamente contrato por contrato
trouxe o melhor entendimento da matéria, adotarei suas razões de decidir tanto em relação a
preliminar de nulidade quanto ao mérito, como se minhas fossem, a saber:
Diante da alegação de nulidade, cumpre notar que não se verifica nesses autos
qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72 (PAF):
Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.” Sendo os atos e termos lavrados por pessoa
competente, dentro da estrita legalidade, e garantido o mais absoluto direito
de defesa, não há que se cogitar de nulidade do auto de infração emitido
com estrita observância às disposições contidas no PAF.
Ademais, prescreve o citado Decreto que:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de 30(trinta) dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
Fl. 1954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.640 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720071/2022-94
16
Numa leitura atenta dos dispositivos acima transcritos, verifica-se que a
impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo. Antes disso,
não há que se falar em litígio ou cerceamento de direito de defesa.
Note-se que nenhum procedimento administrativo dificultou ou impediu o
interessado de apresentar sua impugnação.
Importa destacar o artigo 5o, inciso LV, da Constituição da República:
“Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes”.
Na disposição contida na Carta Magna fica estampado que só cabe arguir
cerceamento do direto de defesa após instaurado o litígio, assim como no PAF
que se reporta somente a despachos e decisões proferidos com cerceamento do
direito de defesa.
A partir ciência dos lançamentos, a fiscalizada tem o prazo de 30 dias para exercer
o seu direito constitucional ao contraditório e a ampla defesa, exatamente como
ocorreu no presente caso.
O Relatório Fiscal, às fls. 255/271, parte integrante dos autos de infração, esmiuça
todo o procedimento fiscal permitindo a contribuinte exercer o direito ao
contraditório e ampla defesa.
A contribuinte alega erro de mensuração da base de cálculo, afirmando que na
conta contábil 0011500404 estaria inserido montante relativo a um AFAC como se
mútuo fosse sem que a autoridade fiscal justificasse tal entendimento.
Vê-se, pelos próprios argumentos, que a impugnante exerceu seu pleno direito de
defesa e apontou este suposto equívoco do fisco. É possível afirmar que se trata
de questão de mérito que deve ser analisada por esta autoridade julgadora.
Não há, como demonstrado, vício apto a acarretar a nulidade do lançamento,
mesmo que tal nulidade fosse parcial.
Afastada assim a preliminar de nulidade trazida pela defesa.
Como relatado, a impugnante fez juntar ao processo, fora do prazo para
impugnação, um documento produzido por uma empresa de consultoria
tributária acerca do lançamento combatido.
Tal documento vem trazendo, em uma linguagem mais direta, uma abordagem
mais fática dos argumentos trazidos na impugnação, não traz argumentos novos.
A vista da inexistência de inovação em relação aos argumentos de defesa e em
observância ao princípio da verdade material, entendo que o documento trazido
deva ser considerado para fins de análise do litígio instaurado.
No meu entendimento, o litígio inaugurado pela impugnação traz para análise
uma discussão mais fática que jurídica. Não há, por parte da impugnante,
discordância acerca da incidência do IOF em mútuos onde figura na posição de
Fl. 1955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.640 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720071/2022-94
17
mutuante, nem mesmo em relação à sua responsabilidade pelo pagamento de
eventuais créditos tributários decorrentes de tais operações financeiras.
A discussão passa, na verdade, pela interpretação de alguns contratos e contas
contábeis onde a fiscalização afirma ter detectado mútuos na modalidade de
conta corrente.
Como o caso concreto que se analisa se tornou um confronto de conclusões
acerca de fatos jurídico/contábeis o voto tentará fazer o batimento entre os
argumentos de lado a lado a fim de demonstrar o acerto ou desacerto em relação
de cada conta contábil envolvida. Sempre tendo como norte os conceitos básicos
de mútuo e de conta corrente.
Segundo consta do anexo ao auto de infração de fls. 288, as contas que
compuseram o lançamento seriam as seguintes:
- 0011500404 Empréstimo OISA (A) - ME,
- 0011500405 Empréstimo OISA (B) – ME;
- 0011500406 Empréstimo OI HOL(A) – ME;
- 0011500408 Empréstimo PTIF (A) – ME;
- 0012600252 Empréstimo Empresas Associadas Mn;
- 0012600304 Empréstimos OISA (A) – ME;
- 0012600305 Empréstimos OISA (B) – ME.
Comecemos a análise pelas contas 0011500406 Empréstimo OI HOL(A) – ME e
0011500408 Empréstimo PTIF (A) – ME, uma vez que os contratos considerados
pelo fisco como prova da existência de mútuo têm redações idênticas.
O argumento de defesa em relação a tais contas e seus respectivos contratos são
os mesmos trazidos em relação a outras contas constantes do lançamento. Afirma
a impugnante, em sua impugnação, que:
“...basta a leitura dos contratos para se constatar que todos foram
celebrados com o intuito de formalizar a assunção da dívida ... pela
Impugnante no contexto da Recuperação Judicial, bem como o direito de a
Impugnante reaver estes valores...
Aliás, no próprio título do contrato se está indicando que a operação está
vinculada à assunção de dívida com os detentores de bonds qualificados,
isto é, com valor superior a USD 750 mil, pela Impugnante.
...
Espancando quaisquer dúvidas de que não se trata de abertura de linha de
crédito (mas mera formalização da assunção de dívida), basta analisar as
planilhas de análise de dados juntadas pela própria fiscalização ... , que não
indicam a existência de qualquer valor efetivamente transferido ao
mutuário (TIF), mas tão somente as variações monetárias e de juros sobre o
Fl. 1956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.640 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720071/2022-94
18
principal.” No parecer juntado ás fls. 1755/1783 a situação vem descrita,
segundo minha visão, de forma mais clara. Vejamos:
“2.3.Conta Contábil 0011500406 – Empréstimo OI HOL (A) – ME Esta conta
apresentou a seguinte movimentação contábil:

...
No âmbito da implementação do PRJ, as dívidas financeiras das empresas
foram consolidadas na OI S/A, ficando, essa, com os direitos a receber
perante as demais empresas.
No caso dos lançamentos contábeis desta conta, os valores se referem aos
Créditos Sub-rogados de emissão de ações dadas em pagamento de parcela
de créditos dos Bondholder Qualificados que originalmente detinham
Bonds emitidos pela OI COOP (“Créditos Qualificados Sub-rogados OI COOP
– Ações).
Ou seja, a OI COOP tinha emitido Bonds sendo, portanto, devedora perante
os titulares desses ativos.
Essa dívida, após a implementação das condições previstas na PRJ, foi
convertida em Ações da OI S/A. Desta forma, a OI S/A passou a ser credora
da OI COOP.
Para formalizar os registros contábeis decorrentes dessa operação, foi
celebrado um documento que foi nominado como “Contrato de Abertura
de Linha de Crédito Conversível (Ações OI/Qualificado – Bonds)” (folhas 112
a 119 do Processo Administrativo).
Após o encerramento do Procedimento de Liquidação dos Bondholders
Qualificados, nos termos da PRJ, os Créditos Qualificados Sub-rogados OI
COOP – Ações totalizaram exatamente, R$ 2.572.029.497,66. Foi esse valor
que foi registrado na Conta Contábil 0011500406, ora analisado.
Não ouve qualquer movimentação financeira, muito menos abertura de
linha de crédito a ser utilizada por um mutuário.” Consultando o contrato
Fl. 1957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.640 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720071/2022-94
19
citado acima é possível verificar previsão contratual relativa á troca de
garantia em relação à dívida da coligada. Vejamos:
“Considerando que, após o encerramento do Procedimento de Liquidação
dos Bondholders Qualificados, nos termos do PRJ, os Créditos Qualificados
Subrogados OI COOP - Ações totalizaram o montante de R$
2.572.029.497,66 (dois bilhões, quinhentos e setenta e dois milhões, vinte e
nove mil, quatrocentos e noventa e sete Reais e sessenta e seis centavos);
Considerando que parte dos Créditos Subrogados se referem à emissão de
ações pela OI dadas em pagamento de parcela de Créditos dos Bondholders
Qualificados que originalmente detinham bonds emitidos pela OI COOP
("Créditos Qualificados Subrogados OI COOP - Ações");
...
Isto posto, as Partes concordaram em celebrar o presente Contrato, que
será regido de acordo com as seguintes cláusulas com vistas a endereçar a
contabilização dos Créditos Qualificados Sub-rogados OI COOP - Ações.
...
1.1 O presente Contrato tem por objeto a abertura, nesta data, de uma
linha de crédito, no montante de até R$2.572.029.497,66 (dois bilhões,
quinhentos e setenta e dois milhões, vinte e nove mil, quatrocentos e
noventa e sete Reais e sessenta e seis centavos) pela CREDORA à
DEVEDORA.”
Em situação semelhante se encontra a conta 0011500408 – Empréstimo
PTIF (A) – ME.
A autoridade fiscal, apesar de ter tido acesso ao referido contrato, não
levou em consideração as informações contidas em seu preambulo e, em
relação a tais operações, vem asseverando que (a seguir são transcritas na
íntegra os argumentos do fisco):
“64. Analisando a conta contábil 0011500406 Empréstimo OI HOL(A) – ME,
constatamos que o Razão da mesma nos mostra lançamentos efetuados em
01/07/2018, conforme Anexo 10 ao TVF, debitando esta conta e creditando
as contas 0012600305 “Empréstimo OI SA (B)” e 0012600304 “Empréstimo
OI SA (A) ME.
65. Estes lançamentos, e os demais efetuados na conta 0011500406
Empréstimo OI HOL(A) – ME, tiveram como histórico a expressão
“Ações/Mútuo”, restando, a partir de R$ 01/09/2018 um saldo de R$
2.572.029.497,66, representativo de um direito do contribuinte fiscalizado.
66. Somente em 2019, o saldo mencionado no item anterior foi baixado,
mediante lançamentos contábeis tendo como contrapartida a conta
0011290000 “CLIENTES INTERCOMPANY”, do Ativo Circulante, subgrupo
Créditos Circulantes, conforme Anexo 11 ao TVF.
Fl. 1958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.640 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720071/2022-94
20
67. Os lançamentos citados no item anterior tiveram como históricos as
seguintes informações: “baixa mútuo pelo aumento de capital” ou
“transferência mútuo PTIF x OI coop p/ OI SA X OI coop”.
68. Em atendimento aos termos de intimação, com relação à conta
0011500406 Empréstimo OI HOL(A) – ME –, o contribuinte informou estar
apresentando o arquivo “Contrato de Abertura OI SA x PTIF Q Ações OI” e
cópia dos lançamentos na conta contábil, Razão “Conta Contábil
11500408”.
69. Passando para a conta 0011500408 “Empréstimo PTIF (A) – ME”,
encontramos lançamentos tendo esta como conta devedora e como
credora a conta 0012600305 “Empréstimo OI SA (B) ME”.
70. Os lançamentos efetuados na conta “Empréstimo PTIF (A) – ME”
também tiveram como histórico a expressão “Ações/Mútuo”.
71. Em 2019, o saldo de R$ 4.632.075.867,04 foi baixado mediante
lançamentos contábeis tendo como contrapartida a conta 0011290000
“CLIENTES INTERCOMPANY”, do Ativo Circulante, subgrupo Créditos
Circulantes.
72. Os lançamentos citados no item anterior também tiveram como
históricos a informação “baixa mútuo pelo aumento de capital”, conformes
anexo 12 e 13 ao TVF.
73. Em atendimento aos termos de intimação, com relação à conta
0011500408 Empréstimo PTIF (A) – ME, o contribuinte informou estar
apresentando “ Arquivo Contrato de Abertura OI S A x OI Coop Q Ações OI”
e cópia dos lançamentos na conta contábil, Razão “Conta Contábil
11500406”.
74. Buscamos as informações constantes dos contratos citados e
verificamos que através dos mesmos a credora, OI SA, disponibilizou
valores máximos, seja de USD 743.486.000,00, R$ 2.572.029.497,66, ou
outro valor, que seriam repassados segundo as necessidades do devedor.
75. Os limites estabelecidos nos contratos foram constantemente alterados
por aditamentos, que também provocaram alterações nos prazos de
vencimento. (destaques acrescidos)” Como afirma a defesa, a autoridade
fiscal não aponta a existência de movimentação financeira. Nos trechos
destacados acima (itens 64 e 69) são informadas as contas que foram
creditadas no momento da contabilização dos supostos mútuos.
Confesso que não consegui compreender o que levou o fisco a considerar que as
contas acima citadas abrigavam a escrituração de mútuos na modalidade de conta
corrente. Só há relatos sem que se conclua algo acerca dos fatos.
Fl. 1959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.640 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720071/2022-94
21
Como apontado pela defesa, o pressuposto inicial para configuração de mútuo é a
existência de fluxo financeiro, seja de forma direta para a mutuária, seja de forma
indireta através de pagamento de suas dívidas, por exemplo.
É o que se extrai Solução de Consulta COSIT no 50, expedida em 26/02/2015, que
vincula este colegiado de 1a instância administrativa, sobre a caracterização das
movimentações em conta corrente como mútuos:
“A Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional
(CTN), define o fato gerador do IOF, quanto às operações de crédito, como
sendo a entrega total ou parcial do montante objeto da obrigação ou a sua
colocação à disposição do interessado:
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito,
câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários
tem como fato gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou
parcial do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou
sua colocação à disposição do interessado;
O Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007, que regulamenta o IOF,
disciplina, em seu art. 3o, § 3o, III, que a expressão “operações de crédito”
compreende, dentre outras, as operações de mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física.
Na realidade esse dispositivo tem como fundamento legal o art. 13 da Lei no
9.779, de 19 de janeiro de 1999, que estendeu a incidência do imposto sobre o
mútuo de recursos financeiros às operações dessa natureza envolvendo qualquer
pessoa jurídica, ainda que não financeira:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo,
na data da concessão do crédito.
Em relação à nova hipótese de incidência estabelecida pelo dispositivo acima, o
art. 1o do Ato Declaratório SRF no 30, de 24 de março de 1999, frisou que “o IOF
previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, incide somente
sobre operações de mútuo que tenham por objeto recursos em dinheiro,
disponibilizados sob qualquer forma, e quando o mutuante for pessoa jurídica”.
Vê-se que, nos termos da legislação regente, para a incidência do IOF sobre as
operações de mútuo de que trata o comando legal mencionado, importa apenas a
entrega ou disponibilização do recurso financeiro pela pessoa jurídica mutuante,
pouco importando a forma pela qual ela se dê.
Fl. 1960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.640 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720071/2022-94
22
Mútuo é espécie do gênero empréstimo. Nos termos do art. 586 do Código Civil
de 2002 (CC), no mútuo, uma parte cede a outra coisa fungível, tendo a outra
parte a obrigação de restituir igual quantidade de bens do mesmo gênero e
qualidade.” Resta claro que se não houve movimentação financeira não é possível
se falar na existência de mútuo.
Acrescente-se ainda que na remotíssima hipótese de se considerar que nos casos
acima elencados estariam comprovadas a existência de mútuos, estes teriam seu
valor claramente definido, não sendo possível o enquadramento dado pelo fisco.
Assim, entendo que tem razão a impugnante em relação aos valores registrados
nas contas 0011500406 Empréstimo OI HOL(A) – ME e 0011500408 Empréstimo
PTIF (A) – ME. Não representam registro de mútuos e devem ser retirados da
base de cálculo do lançamento.
Em situação parecida se encontram os lançamentos levados a efeito nas contas
0012600304 Empréstimos OISA (A) – ME e 0012600305 Empréstimos OISA (B) –
ME. Também em relação a tais contas os contratos considerados pelo fisco como
prova da existência de mútuo têm redações idênticas.
O argumento de defesa em relação a tais contas e seus respectivos contratos são
os já citados no início deste voto. Relembrando, o argumento é que tais contas
registram a operacionalização da assunção de dívidas pela impugnante no
contexto da recuperação judicial em que se encontra.
No parecer juntado ás fls. 1755/1783 a situação vem descrita, segundo minha
visão, de forma mais clara como já dissemos anteriormente em relação a outras
contas analisadas. Vejamos:
“2.6.Conta Contábil 0012600304 – Empréstimo OI S/A (A) – ME Esta conta
apresentou a seguinte movimentação contábil:

Fl. 1961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.640 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720071/2022-94
23

...
No âmbito da implementação do PRJ, as dívidas financeiras das empresas foram
consolidadas na OI S/A, ficando, essa, com os direitos a receber perante as demais
empresas.
No caso dos lançamentos contábeis desta conta, os valores se referem aos
Créditos Sub-rogados dos Bondholder Qualificados e Não Qualificados que
originalmente detinham Bonds emitidos pela OI COOP (“Créditos Qualificados
Sub-rogados OI COOP).
Ou seja, a OI COOP tinha emitido Bonds sendo, portanto, devedora perante os
titulares desses ativos.
Essa dívida, após a implementação das condições previstas na PRJ, foi consolidada
na OI S/A. Desta forma, a OI S/A passou a ser credora da OI COOP.
Para formalizar os registros contábeis decorrentes dessa operação, foram
celebrados dois documentos, conforme abaixo:
a) “Contrato de Abertura de Linha de Crédito (Qualificado – Bonds)” (folhas 120 a
128 do Processo Administrativo). Após o encerramento do Procedimento de
Liquidação dos Bondholders Qualificados, nos termos da PRJ, os Créditos
Qualificados Sub-rogados OI COOP totalizaram US$ 392.335.000,00. Esse valor,
convertido para reais e atualizado mensalmente, foi registrado na Conta Contábil
0012600304, ora analisada;
b) “Contrato de Abertura de Linha de Crédito (Não Qualificado)” (arquivo
“Contrato de abertura OI S/A x OI COOP NQ”). Após o encerramento do
Procedimento de Liquidação dos Bondholders Qualificados, nos termos da PRJ, os
Créditos Não Qualificados Sub-rogados OI COOP totalizaram US$ 7.052.559,00.
Esse valor, convertido para reais e atualizado mensalmente, foi registrado na
Conta Contábil 0012600304, ora analisada;
Fl. 1962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.640 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720071/2022-94
24
Não ouve qualquer movimentação financeira, muito menos abertura de linha de
crédito a ser utilizada por um mutuário.”
Consultando o contrato citado acima é possível verificar que se tratava de
operacionalização da implementação daquilo que fora deferido em processo de
recuperação judicial. Vejamos:
“Considerando que, no âmbito da implementação do PRJ, as dívidas
financeiras das Recuperandas foram consolidadas na OI, tendo esta se sub-
rogado nos direitos creditícios perante as demais Recuperandas e desta
forma, possuindo atualmente um saldo a receber de tais sociedades,
submetido aos mesmos termos oferecidos no PRJ ("Créditos Sub-rogados");
Considerando que parte dos Créditos Sub-rogados se referem a Créditos
dos Bondholders Qualificados que originalmente detinham bonds emitidos
pela OI COOP ("Créditos Qualificados Sub-rogados OÍ COOP"); Considerando
que, após o encerramento do Procedimento de Liquidação dos Bondholders
Qualificados, em 27 de julho de 2018, nos termos do PRJ, os Créditos
Qualificados Sub-rogados OI COOP totalizaram o montante de USD
392.335.000,00 (trezentos e noventa e dois milhões, trezentos e trinta e
cinco mil Dólares dos Estados Unidos da America);
Considerando que para perfeita formalização e contabilização dos Créditos
Sub-rogados, as Partes entendem adequada a celebração de contratos de
abertura de linha de crédito; Isto posto, as Partes concordaram em celebrar
o presente Contrato, que será regido de acordo com as seguintes cláusulas
com vistas a endereçar a contabilização dos Créditos Qualificados Sub-
rogados OI COOP.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS CONDIÇÕES GERAIS
1.1 O presente Contrato tem por objeto a abertura, nesta data, de uma
linha de crédito, pela CREDORA à DEVEDORA, no montante de até USD
392.335.000,00 (trezentos e noventa e dois milhões, trezentos e trinta e
cinco mil Dólares dos Estados Unidos da América).”
Em situação semelhante se encontra a conta 0012600305 Empréstimos OISA (B) –
ME, com distinção em relação à coligada que teve os seus créditos com terceiros
sub-rogados. Naturalmente há alteração dos valores envolvidos, contudo os
fundamentos jurídicos são os mesmo.
A autoridade fiscal, apesar de ter tido acesso ao referido contrato, não levou em
consideração as informações contidas em seu preambulo e, em relação a tais
operações, vem asseverando que (a seguir são transcritas na íntegra os
argumentos do fisco):
“42. Conta 0012600304 Empréstimos OISA (A) – ME.
Esta conta do Ativo Não Circulante, Créditos de Longo Prazo, recebeu
inicialmente, como se pode constatar pelo lançamento efetuado em
Fl. 1963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.640 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720071/2022-94
25
31/08/2016, conforme Razão em anexo (Anexo 06 ao TVF), o valor de R$
372.284.573,85, decorrente da "reclassificação de saldo principal CP" da
conta contábil 0012600301 Empréstimo Principal OISA X PT SGPS.
43. Posteriormente, por se tratar de contrato firmado em moeda estrangeira,
passou a sofrer alterações em seu saldo em função da variação cambial. Em
setembro de 2016 teve seu saldo zerado em função da reclassificação para a
conta de curto prazo correspondente, permanecendo assim até 01/03/2018.
44. Em 2018 o saldo da conta foi substancialmente elevado por lançamentos
que tiveram como histórico as expressões "Liberação Recurso OI Coop" e
"Ações/Mútuo OI Coop", além dos aumentos decorrentes da variação
cambial, conforme Anexo 07 ao TVF.
45. Em resposta aos termos elaborados pela fiscalização, o contribuinte
apresentou, como documentos vinculados à conta 0012600304 Empréstimo
OISA (A) – ME, arquivos contendo “Contrato Credit Agreement OI Brasil
Holdings x OI SA (EUR)”, “1o Amendement OI Holanda x OI SA (EUR)”, “1o
Aditamento – OI Holanda x OI SA”, “2o Aditamento – OI Holanda x OI SA”, “3o
Aditamento (repactuação) – OI Holanda x OI AS (EUR)”, “Contrato de Mútuo
OI Holanda x OI SA (principal)”, “Contrato OI Holanda x OI SA (USD)” e
“Contrato de Abertura OI SA x Oi Coop Q”, além de cópia dos lançamentos na
conta contábil ( Razão “Conta Contábil 12600304).
46. Na verdade, foram apresentados contratos de abertura de linhas de
crédito estabelecendo limites de valores que poderiam ser utilizados pelos
devedores e aditamentos alterando os limites de valores e as datas de
vencimento.
47. O que serve para reforçar o caráter de crédito rotativo, sem o
estabelecimento de um valor fixo disponibilizado pela credora, OI SA, às
empresas do Grupo OI, devedoras.
48. Conta 0012600305 Empréstimo OISA (B) – ME.
Esta conta do Ativo Não Circulante, Créditos de Longo Prazos, teve seu
primeiro lançamento contábil registrado em 01/03/2018, tendo como
histórico "Liberação Recurso OI PTIF", conforme Anexo 08 ao TVF.
49. Posteriormente o saldo da conta foi aumentado através de lançamentos
que tiveram como histórico as expressões "Ingresso de Novas Notes" e
"Ações/Mútuo/PTIF".
50. Em resposta aos termos elaborados pela fiscalização, o contribuinte
apresentou, como documentos vinculados à conta 0012600305 Empréstimo
OISA (B) – ME, arquivos contendo “contrato de abertura OI S.A. X PTIF NQ”,
“contrato de abertura OI S.A. x PTIF Q Ações OI”, “Loan Agreement OI x
PTIF_03.05.21”, “OI S.A x PTIF contrato de abertura Q”, “OI SA x PTIF - 1°
Adiantamento Q”, “OI SA x PTIF - 2° Aditamento NQ”, “OI SA x PTIF -
Fl. 1964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.640 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720071/2022-94
26
Amendment to the Credit Facility (NQ) - December 31 2018”, “OI SA x PTIF -
First Amendment Credit Agreement - December 31 2018” e “PTIF x OI Coop x
OI SA - Contrato de Cessão de Crédito”, além de cópia dos lançamentos na
conta contábil (Razão da Conta Contábil 12600305).
51. Na verdade, mais uma vez foram disponibilizados contratos de abertura
de linhas de crédito estabelecendo limites de valores que poderiam ser
utilizados pelos devedores e aditamentos alterando os limites de valores e as
datas de vencimento.
52. Ou seja, mais uma vez ficou evidenciada a disponibilização por parte da
credora de valores a serem repassados às devedoras em função das suas
necessidades. Sem o estabelecimento de um valor determinado.”
Confesso que não consegui compreender como a autoridade fiscal chegou à
conclusão de que se tratava de um conta corrente. Aparentemente o fato de
existir a expressão “linha de crédito” nos contratos e o fato de terem havido
prorrogações ou alterações posteriores foram suficientes para provar a existência
de mútuo na forma de um conta corrente.
Não houve preocupação da autoridade fiscal em verificar a existência de fluxo
financeiro para as controladas no exterior. Não existiu aprofundamento da
fiscalização com vistas a se comprovar a existência de remessa de dinheiro para o
exterior.
Como já se disse anteriormente, sem a prova de movimentação financeira,
especialmente quando as mutuárias se encontram fora do país e os contratos dão
conta da assunção de dívidas somente, entendo não ser possível se falar em
mútuo.
Ainda que se entenda que estão demonstradas as condições para existência de
mútuo financeiro, o fato das empresas envolvidas terem sede no exterior já
dificulta sobremaneira a prática do mútuo na forma de conta corrente. A cada
remessa de lado a lado seria necessário, a princípio, a existência de contrato de
câmbio.
A definição de conta corrente contida na Solução de Consulta COSIT no 50 de 2015
vai no seguinte sentido:
“Essa sistemática se amolda com perfeição ao fim de instrumentalizar
operações de mútuo financeiro haja vista a facilidade que representa
(principalmente quando envolvidas pessoas vinculadas), no que tange ao
empréstimo do recurso, por uma das partes, e a posterior restituição, pela
outra parte, por intermédio da mera sistemática de débitos e créditos em
conta corrente.”
É da essência da sistemática a ocorrência de múltiplos débitos e créditos. Não é o
que se observa nas contas ora analisadas, como se pode observar nos anexos 20 e
Fl. 1965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.640 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720071/2022-94
27
21 do TVF onde a maioria dos lançamentos se refere a simples atualização da
variação cambial.
Não enxergo também neste a presença das características necessárias para
enquadramento dos mútuos que ela registra, segundo conclusão do fisco, como
um conta corrente, um mútuo sem valor definido.
A meu sentir, se trata, se tanto, de mútuos com valores definidos, supostamente
entregues (pois como dito não existe demonstração de trânsito financeiro) aos
devedores em algumas datas específicas.
A vista do exposto, entendo que também tem razão a impugnante em relação aos
valores registrados nas contas 0012600304 Empréstimos OISA (A) – ME e
0012600305 Empréstimos OISA (B) – ME. Não representam registro de mútuos e
devem ser retirados da base de cálculo do lançamento.
Em relação à conta contábil 0011500405 – Empréstimo OI S/A (B) – ME a
impugnante argumentava inicialmente que também se tratava de simples
lançamento contábil que não representava mútuo efetivo, tendo em vista a
ausência de fluxo financeiro. Argumenta que, ainda fosse mútuo, não poderia se
enquadrado como conta corrente pois se tratava de parcela única sendo apenas
corrigida no tempo pela variação cambial.
No parecer juntado a destempo é admitido que se trata de mútuo e vem sendo
detalhada a forma como ocorreu a contabilização de tal mútuo. Vejamos:
“2.2.Conta Contábil 0011500405 – Empréstimo OI S/A (B) – ME Esta conta
começa a ser movimentada em 31/08/2016 decorrente de transferência de
saldo da Conta Contábil 0012600301 – Empréstimo Principal OI S/A x PT
SGPS (vide registros no item 2.1. acima).
Da análise efetuada nesta conta (0012600301), identificamos o registro de
concessão de mútuo no dia 22/04/2016 no valor de R$ 15.263.088,00.
Este valor decorre de Contrato de Abertura de Linha de Crédito no valor de
EUR 3.979.500,00 (três milhões, novecentos e setenta e nove mil e
quinhentos euros), com vencimento em 24/09/2016 (contrato às folhas 106
a 111 do Processo Administrativo).
No dia 24/09/2016 foi celebrado o primeiro aditivo a este contrato,
prorrogando o vencimento para 24/09/2017 (folhas 167 a 168 do Processo
Administrativo).
Analisando a movimentação contábil da conta 0011500405 (que foi
utilizada para constituição do crédito tributário), a partir da reclassificação
contábil, é possível perceber que os únicos lançamentos existentes
decorrem da atualização dos valores em função da taxa de câmbio ...”
O fisco, por sua vez, nos itens 32 e seguintes do TVF, confirma que teria ocorrido
este único lançamento proveniente de reclassificação de outra conta contábil, que
Fl. 1966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.640 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720071/2022-94
28
tem o contrato citado pela defesa como lastro e que os demais lançamentos se
referem a atualização devido a variação cambial. Ao final dos relatos conclui:
“40. Pelo Aditamento ao Contrato, celebrado em 24/09/2016, foi alterado o
vencimento para 24/09/2017, quando deveria ser pago o principal e juros.
41. Portanto fica mais uma vez evidente a existência de um direito em favor
da OI SA sem a fixação prévia de um valor, sendo um exemplo típico de
crédito rotativo, onde os valores são passados ao devedor de cordo com as
necessidades dele.”
Pelo que está demonstrado nos anexos do TVF, números 3 e 16, entendo que se
trata de mútuo com valor fixo, e como não é possível a alteração do critério
jurídico do lançamento em sede de julgamento os valores relativos a esta conta
contábil também devem ser excluídos da base de cálculo do tributo lançado.
Quanto aos valores registrados na conta contábil 0011500404 Empréstimo OISA
(A) – ME a análise da autoridade fiscal foi elaborada nos seguintes termos:
22. Conta 0011500404 Empréstimo OISA (A) – ME.
Esta conta do Ativo Circulante, Créditos Circulantes, com saldo inicial em
2018 de R$ 798.384.150,73, recebeu inicialmente, como se pode constatar
pelo lançamento efetuado em 31/08/2016, conforme Razão em anexo
(Anexo 01 ao TVF), o valor de R$ 532.197.600,00, decorrente da
"reclassificação de saldo principal CP" da conta contábil 0012600301
Empréstimo Principal OISA X PT SGPS.
23. Posteriormente, por se tratar de contrato firmado em moeda estrangeira,
passou a sofrer alterações em seu saldo em função da variação cambial, além
dos registros em 2018 de algumas operações, diferentes de variações
cambiais, que provocaram a redução do seu saldo.
24. Ressaltamos que a conta 0012600301 "Empréstimo Principal OISA X PT
SGPS" teve o seu primeiro lançamento efetuado em 25/09/2015, no valor R$
35.304.000,00 numa operação de "liberação mútuo OISA x PT SGPS".
Posteriormente sofreu aumento desse saldo em virtude da variação cambial
e de outras “liberações” decorrentes de mútuo, conforme o Razão da conta
(Anexo 05 ao TVF).
...
27. Pela análise do contrato apresentado, constatamos que a OI SA concedeu
à PT Participações financiamento de tesouraria no montante de até USD
132.000.000,00, entregues faseadamente de acordo com as necessidades de
tesouraria da PT Participações.
28. Há ainda no contrato apresentado a previsão de que a PT Participações
deveria reembolsar a OI o empréstimo concedido no prazo máximo de 7
meses sobre a data de assinatura do contrato, ou seja, a partir de
16/02/2016.
Fl. 1967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.640 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720071/2022-94
29
29. Portanto, foi apresentado um contrato assinado em 16/02/2016, mas há
registros efetuados na conta a partir de 25/09/2015, além de não
encontrarmos registros referentes à quitação do empréstimo, mas apenas a
reclassificação para outra conta contábil.
30. Pelo 1° Termo Aditivo ao Acordo de Concessão de Financiamento de
Tesouraria, celebrado somente em 09/01/2018 entre a OI SA e a PT
Participações, o valor foi alterado para 3 bilhões de reais e o prazo de
vigência contratual do financiamento foi prorrogado.
31. Portanto fica evidente a existência de um direito em favor da OI SA sem a
fixação prévia de um valor e de um prazo, sendo um exemplo típico de
crédito rotativo, sem valor determinado, onde os valores são passados ao
devedor "de acordo com as necessidades de tesouraria da PT Participações".”
Consultando os anexos 1 e 2 da referida conta foi possível verificar que o único
lançamento a débito que teve como contrapartida um crédito em uma conta
representativa de banco foi o realizado em 29/05/2018, conforme imagem
abaixo:

Pelos relatos acima e pelo que se encontra registrado na conta, me parece que a
conclusão do fisco é que a conta contábil de no 0012600301 "Empréstimo
Principal OISA X PT SGPS" abrigaria os registros de um conta corrente e que com a
reclassificação de alguns montantes para a conta em análise (Conta 0011500404
Empréstimo OISA (A) – ME) essa condição teria sido transferida.
Não houve, no entanto, a apresentação de argumentos mais detalhados acerca da
razão de se considerar que a conta 0012600301 "Empréstimo Principal OISA X PT
SGPS" abrigaria um conta corrente. No processo é anexado o razão de tal conta
relativo ao ano de 2015 somente (anexo 5).
No parecer apresentado pela defesa da autuada o tema é tratado dessa forma, ou
seja, entendeu a autuada que a conta anterior representaria um conta corrente. É
trazida uma planilha com os lançamentos ocorridos na conta 0012600301
"Empréstimo Principal OISA X PT SGPS" (que realmente registrava diversos
mútuos) sendo apresentadas diversas ocorrências relativas a tal conta.
As justificativas trazidas no parecer são as que seguem abaixo:
“Analisando, portanto, a conta 0012600301, que deu origem aos
lançamentos na conta objeto de análise, verificamos que seu primeiro
lançamento decorreu de Concessão de Mútuo no valor de R$ 35.304.000,00
em 25/09/2015.
Esse valor está lastreado em Contrato de Abertura de Crédito no valor de
EUR 20.000.000,00 (vinte milhões de euros) (arquivo “Contrato OI SA x PT
SGPS 25_09_2015”).
Fl. 1968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.640 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720071/2022-94
30
Conforme cláusula 1.3, o vencimento do contrato estava previsto para
24/09/2017.
No dia 06/10/2015 foi celebrado o 1o Aditivo ao contrato aumentando a
linha de crédito para EUR 100.000.000,00 (cem milhões de euros),
mantendo as demais cláusulas (arquivo “1o Aditivo OI x PTSGPS
06_10_2015).
Foram liberados novos recursos nas seguintes datas:
a) 30/10/2015, no valor de R$ 117.853.149,01;
b) 11/12/2015, R$ 32.240.886,50;
c) 23/12/2015, R$ 3.036.950,00;
d) 29/12/2015, R$ 101.030,37.
No dia 25/09/2018 foi celebrado o Segundo Aditivo ao Contrato,
prorrogando o vencimento para 24/09/2019 (arquivo “2o Aditivo OI x
PTSGPS_25/09/2018”) e, no dia 25/09/2019 celebrado o Terceiro Aditivo,
prorrogando o prazo para 22/09/2020 (arquivo “3o Aditivo OI x PT
SGPS_25_09_2019).
No dia 16/02/2016 outro contrato de liberação de crédito foi celebrado
(folhas 86 a 88 do Processo Administrativo), no valor de US$
132.000.000,00 (centro e trinta e dois milhões de dólares) com vencimento
em 7 meses.
Decorrente deste contrato, ocorreram as seguintes liberações:
a) 17/02/2016, R$ 532.197.600,00;
b) 31/03/2016, R$ 16.728.400,00;
c) 31/03/2016, R$ 2.887.290,00;
d) 31/05/2016, R$ 8.946.639,61;
e) 31/05/2016, R$ 32.031.200,00;
f) 31/05/2016, R$ 8.007.800,00.
...
O valor de R$ 532.167.600,00 foi reclassificado para a conta contábil
0011500405 – OI SA (A) – ME, que foi utilizada como base de cálculo do
IOF, bem como o valor de R$ 372.284.573,85...
...
Com relação ao segundo contrato (de 16/02/2016), no dia 09/04/2018 foi
assinado Aditivo ao Contrato inicial em que se admite que o contrato não
foi formalmente prorrogado e através deste instrumento, sanou-se o vício
prorrogando o mesmo para a data da assinatura 09/04/2018.
Fl. 1969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.640 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720071/2022-94
31
Como a diretoria da OI S/A, em reunião da Diretoria da Telemar Norte Leste
S/A, aprovou aumento de Capital Social na Telemar, com créditos (entre
outros valores) que a OI possuía contra a PT SGPS, a PT SGPS passou a dever
o Financiamento para a Telemar e a OI passou a deter ações da Telemar.
O valor da Capitalização, na data da assinatura, era de R$ 438.741.600,00
mais juros de R$ 44.896.971,13, considerando a taxa de conversão PTAX de
venda de 3,3238, divulgada pelo Banco Central do Brasil em 29/03/2018.
Esse valor de R$ 438.741.600,00 foi baixado no dia 30/04/2018 (vide na
planilha acima), com histórico de “EC Principal Mútuo” (Encontro de Contas
– Principal Mútuo).
Os valores remanescentes nesta conta decorrem do primeiro contrato de
abertura de crédito, que tinha, originalmente, vencimento em 24/09/2017
e sofreu prorrogações conforme aditivos citados anteriormente.
Nos dois contratos antes citados, identificamos que existiam valores
determinados e prazos definidos, não se configurando conta corrente.”
Sobre esta conta contábil a impugnação vem apresentar argumentos em relação a
algumas afirmações do fisco, como se vê a seguir:
Algumas questões fáticas precisam ser esclarecidas.
Em primeiro lugar, não é verdadeiro que a Impugnante “concedeu à PT
Participações financiamento de tesouraria no montante de até USD
132.000.000,00”. Basta ler o contrato (fls. 86-88) para se constatar que a oi
concedeu à PT Participações um financiamento de tesouraria no valor de
USD 132.000.000,00.
...
Já foi exposto que, no entendimento da Impugnante, um simples “até”
antes do valor objeto do empréstimo não é suficiente para caracterizar
determinado contrato de mútuo como de valor determinado ou
indeterminado.
É necessário analisar as demais cláusulas contratuais e a forma de execução
do contrato para se concluir sobre a efetiva modalidade da operação
financeira. De todo modo, em relação ao contrato com a PT SGPS nem
mesmo este frágil indício está presente.
Em segundo lugar, não é verdade que no “1o Termo Aditivo ao Acordo de
Concessão de Financiamento de Tesouraria, celebrado somente em
09/01/2018 entre a Oi SA e a PT Participações, o valor foi alterado para 3
bilhões de reais e o prazo de vigência contratual do financiamento foi
prorrogado.”
Fl. 1970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.640 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720071/2022-94
32
Basta ler o aditivo contratual para verificar que o prazo foi prorrogado (sem
acréscimo de valor) ao passo que foi estabelecido um Adiantamento para
Futuro Aumento de Capital (AFAC) de R$ 3 Bilhões. Veja-se (fls. 174-177)...
...
Logo, toda a autuação do contrato com a PT SGPS está fundada em
premissas fáticas absolutamente equivocadas, a saber: (i) o empréstimo
inicial não foi de até USD 132.000.000,00, mas de exatamente USD
132.000.000,00; e (ii) o valor do empréstimo previsto não foi alterado para
R$ 3 bilhões (este é o valor de um AFAC não sujeito à incidência do IOF).
Ademais, o próprio aditamento ao contrato esclarece que a Impugnante
detinha créditos contra a PT SGPS e contra a Telemar Norte Leste que
seriam utilizados para aumento de Capital na Telemar, como está expresso
no item (v), abaixo reproduzido.
Estes dois equívocos fáticos, por sua vez, demonstram que a autoridade
lançadora sequer analisou corretamente os documentos apresentados, o
que culminou com adoção de fundamentação absolutamente incongruente
para a constituição do crédito tributário.
Em relação ao primeiro equívoco fático, fica evidenciado que o próprio
contrato reflete uma operação que não é de crédito rotativo, mas por valor
determinado.
E não há qualquer outro esclarecimento (além do grave erro de leitura do
instrumento contratual) que justifique a classificação da operação como de
crédito rotativo:
...
Aliás, a própria contabilidade da empresa indica que se trata de valor
determinado, já que em 2018 não houve novas liberações financeiras, mas
tão somente a variação monetária em função da taxa de câmbio e
recebimentos parciais da dívida.”
Como se percebe, os subscritores da impugnação combateram afirmações
específicas em relação a um contrato de mútuo e sua eventual alteração de valor.
De fato, pelo que foi apresentado as afirmações da autoridade fiscal quanto aos
dois temas tratados não procedem, como podemos observar em tudo que foi
registrado acima.
Contudo, ao que parece, a autoridade fiscal considerou que a conta original que
registrava os mútuos posteriormente reclassificados para a conta contábil que
compôs o auto de infração é que demonstraria a existência de um conta corrente,
sendo tal condição transferida para a conta em análise.
A meu sentir, a autoridade fiscal deveria ter demonstrado de forma consistente e
detalhada que a conta contábil 0012600301 "Empréstimo Principal OISA X PT
SGPS" abrigava um conta corrente, já que pretendeu transferir tal condição para a
Fl. 1971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.640 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720071/2022-94
33
conta “autuada”. A forma lacônica utilizada não se presta a fundamentar de
forma robusta um lançamento de ofício.
A falta de precisão das afirmações do fisco confrontadas com afirmações
contrárias e, a meu sentir, até mais robustas da impugnante levam,
inevitavelmente, a dar razão a esta última, especialmente quando se trata de auto
de infração, onde o ônus de trazer elementos probatórios e argumentos precisos
acerca do fato jurídico tributário é do fisco.
De todo exposto, devo concluir que também devem ser excluídos do
lançamento os montantes relativos à conta contábil Conta 0011500404
Empréstimo OISA (A) – ME.
Por fim, em relação aos lançamentos realizados na conta contábil 0012600252 –
Empréstimos Empresas Associadas – MN, como se observa na transcrição a seguir,
a autoridade fiscal concluiu se tratar de um conta corrente após análise de
contratos passados, não traz a escrituração do período para demonstrar a
existência de mútuo na modalidade citada. Vejamos:
53. A Conta 0012600252 Empréstimos Empresas Associadas MN possuía um
saldo inicial em 2018 de R$ 3.142.682.956,79. Foram feitos diversos
lançamentos em 2018 com históricos referentes à concessão e quitação
parcial de mútuo, conforme Anexo 09 ao TVF.
54. Os lançamentos citados acima, sem dúvida, se referem a operações
realizadas entre empresas do “Grupo OI” em que ficam configuradas
concessões
de
crédito
pelo
contribuinte,
caracterizadas
por
disponibilizações financeiras sem que haja definição de valor principal.
55. Em resposta aos termos elaborados pela fiscalização, o contribuinte
apresentou como elemento associado à conta 0012600252 Empréstimos
Empresas Associadas MN o seguinte quadro, já citado no item 20:
...
56. Buscamos então os contratos referentes à OI MOVEL S/A, TELEMAR e à
COPART 5 PARTICIPAÇÕES SA, para entendermos a realidade das operações
entre as empresas.
57. Começando pela OI MOVEL SA, nos foi apresentado um "Contrato de
Abertura de Crédito", celebrado em 30/06/2014, entre a OI S.A (contratada,
credora) e a OI MÓVEL S.A (contratante, devedora).
58. Por este contrato a devedora poderia, por seu livre critério, utilizar-se
total ou parcialmente do montante de R$ 200.000.000,00, devendo efetuar
o pagamento da quantia utilizada, com os encargos previstos no contrato,
na da data de vencimento, estipulada em 29/06/2015.
59. Passando para o documento referente à TELEMAR, foi anexado pelo
contribuinte um “Contrato de Abertura de Crédito", celebrado em
Fl. 1972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.640 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720071/2022-94
34
28/06/2013, entre a OI S.A (contratada, credora) e a TELEMAR NORTE
LESTE S.A (contratante, devedora).
60. Por este documento a devedora poderia também, por seu livre critério,
utilizar-se total ou parcialmente do montante de R$ 200.000.000,00,
devendo efetuar o pagamento da quantia utilizada, com os encargos
previstos no contrato, na da data de vencimento, estipulada em
29/06/2014.
61. Passando ao documento referente à COPART 5 PARTICIPAÇÕES SA, foi
apresentado um " Contrato de Abertura de Crédito, celebrado em
28/04/2017, entre a OI S.A (contratada, credora) e a COPART 5
PARTICIPAÇÕES S.A (contratante, devedora).
62. Por este documento a devedora poderia, por seu livre critério, utilizar-
se total ou parcialmente do montante de R$ 100.000.000,00, devendo
efetuar o pagamento da quantia utilizada, com os encargos previstos no
contrato, na da data de vencimento, estipulada em 27/04/2018.
63. Portanto, os contratos de abertura de créditos apresentados, nada mais
são do que contratos preliminares de promessa de mutuar, que servem
apenas para estabelecer um valor que ficaria à disposição do devedor,
cabendo a este decidir o quanto captaria de recursos.”
A autuada vem afirmar, em relação a esta conta contábil, que realmente controla
mútuos realizados com empresas do grupo mas cujo IOF já teria sido pago. A
autoridade fiscal reconhece que existiram alguns pagamentos de IOF,
aproveitando-os para abater o tributo apurado no lançamento.
Apesar de mencionar em sua defesa que a memória de cálculo estaria juntada às
fls 143 o documento não foi localizado.
Contudo, entendo ser irrelevante saber como se deu o cálculo do tributo por
parte da impugnante, haja vista a deficiência na comprovação por parte do fisco
que as operações registradas em tal conta, em período anterior ao autuado,
albergavam um conta corrente.
A escrituração do ano em que se deu o lançamento não aponta para existência de
mútuo na modalidade de conta corrente. A quase totalidade dos lançamentos
realizados na conta se referem a quitação de empréstimo ou pagamento de IOF,
como pode ser comprovado pela leitura do anexo 9 do TVF.
A aferição da existência de um conta corrente passa necessariamente pela análise
da escrituração contábil. É o que se extrai do conceito dessa modalidade de
mútuo trazida pela Solução de Consulta Cosit no 50/2015 já citado anteriormente
mas que a seguir nos permitimos repetir:
“Essa sistemática se amolda com perfeição ao fim de instrumentalizar
operações de mútuo financeiro haja vista a facilidade que representa
(principalmente quando envolvidas pessoas vinculadas), no que tange ao
Fl. 1973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.640 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720071/2022-94
35
empréstimo do recurso, por uma das partes, e a posterior restituição, pela
outra parte, por intermédio da mera sistemática de débitos e créditos em
conta corrente.”
O contrato, em casos como o que se analisa, se presta, quando muito, como
indício da existência da modalidade de mútuo que aqui é tratada. Não é a
previsão contratual que determina de forma definitiva a modalidade de mútuo
mas a forma como a operação se deu na realidade.
A autoridade fiscal, em relação a conta contábil que agora se analisa, se pautou
apenas nas disposições contratuais acerca dos mútuos levados a registro em tal
conta, se esquivando da necessária demonstração que de fato a contabilização se
referia a mútuos na modalidade de conta corrente.
Sem a prova do que é afirmado no TVF entendo que não há outro caminho que
não seja a aceitação de que a impugnante apurou corretamente o tributo e o
quitou, não havendo mais o que ser cobrado em relação aos mútuos ali
registrados.

Conclusão
Assim, ante todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade e no mérito dou
provimento integral ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Redator designado.
Tendo sido designado redator do voto vencedor, exponho, na sequência, o
entendimento que prevaleceu na turma, registrando-se que, em relação à preliminar de nulidade
do procedimento fiscal, nada há a reparar no voto da relatora.
Antes de adentrar a análise da defesa, mister desenvolver, inicialmente, uma
abordagem acerca da incidência do IOF em operações de crédito sem a interveniência de
instituição financeira.
A Constituição Federal fixou a competência da União para instituir o imposto sobre
operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários,1 hipótese

1 artigo 153, inciso V, da Constituição Federal.
Fl. 1974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.640 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720071/2022-94
36
normativa essa que já foi entendida como inerente às instituições financeiras, dado tratar-se, em
regra, de operações próprias dessas pessoas jurídicas.
Na específica hipótese de incidência do imposto denominada constitucionalmente
como “operações de crédito”, há uma abertura maior ao legislador infraconstitucional para
delimitar os fatos geradores, pois se está diante de um termo amplo, sob o qual se podem abrigar
inúmeros contratos creditícios.
A Lei no 9.779, de 1999, em seu art. 3o, estipula que “[as] operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica
e pessoa física sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações
de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.”
Essa previsão normativa foi objeto de ampla discussão doutrinária e jurisprudencial
acerca de sua constitucionalidade em razão da previsão de incidência do imposto sem a
interveniência de uma instituição financeira.
O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no
590.186, ocorrido em 9 de outubro de 2023, tema 104 da repercussão geral, formou a seguinte
tese: “É constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo
de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se
restringindo às operações realizadas por instituições financeiras.”
A ementa do acórdão restou assim redigida:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 104 DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 13 DA LEI
9.779/99. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – IOF. MÚTUO. INCIDÊNCIA QUE NÃO SE
RESTRINGE ÀS OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO
AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
I – O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “nada há na Constituição Federal, ou no próprio
Código Tributário Nacional, que restrinja a incidência do IOF sobre as operações de crédito
realizadas por instituições financeiras” (ADI 1763, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe
30/07/2020).
II – O mútuo de recursos financeiros de que trata o art. 13 da Lei 9.779/99 se insere no tipo
“operações de crédito”, sobre o qual a Constituição autoriza a instituição do IOF (art. 153, V), já
que se trata de negócio jurídico realizado com a finalidade de se obter, junto a terceiro e sob
liame de confiança, a disponibilidade de recursos que deverão ser restituídos após
determinado lapso temporal, sujeitando-se aos riscos inerentes.
III – Fixação de tese: “É constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica
e pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por instituições financeiras”.
IV – Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (g.n.)
Do voto do Relator, Ministro Cristiano Zanin, extraem-se as seguintes
assertivas/conclusões:
a) mesmo que “operações de crédito envolvam vários elementos, como tempo,
confiança, interesse e risco, a ausência de um deles pode não descaracterizar por inteiro a
qualidade creditícia da operação quando a presença dos demais elementos for suficiente para que
se reconheça a elas essa qualidade”;
b) o IOF abrange “quaisquer negócios jurídicos, bilaterais, unilaterais e
plurilaterais, de que nasça crédito, sejam bancários ou extrabancários, bolsísticas ou em pregões,
Fl. 1975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.640 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720071/2022-94
37
a prazo fixo ou não, ou de corretores fora da bôlsa, próprias ou com capitais de clientes, das
sociedades de crédito ou de investimento, ou de financiamento, ou de outras sociedades, ou de
pessoas físicas.” (Pontes de Miranda - Comentários à Constituição de 1967, com a emenda no 1 de
1969. Rio de Janeiro: Forense, 1987, Tomo II, p. 483 – g.n.);
c) “no direito das obrigações, “crédito” não é mais do que o direito
correspondente ao dever que assumiu o devedor na relação obrigacional. Não é, contudo, nessa
acepção, rigorosamente jurídica, que o conceito deve ser entendido para a correta circunscrição
da hipótese de incidência do IOF. Há, também, que se atentar para a noção econômica de
crédito.” (g.n.);
d) “[as] operações de crédito são, portanto, usualmente definidas como negócios
ou transações realizados com a finalidade de se obterem imediatamente recursos que, de outro
modo, só poderiam ser alcançados no futuro, possuindo, como regra, elementos relevantes como
a confiança, o tempo, o interesse e o risco.” (g.n.);
e) “o mútuo de recursos financeiros de que trata o art. 13 da Lei 9.779/99 – ainda
que considerado empréstimo da coisa fungível “dinheiro” (art. 568 do Código Civil) e ainda que
realizado entre particulares – se insere no tipo “operações de crédito”, sobre o qual a Constituição
autoriza a instituição do IOF (art. 153, V), já que se trata de negócio jurídico realizado com a
finalidade de se obter, junto a terceiro e sob liame de confiança, a disponibilidade de recursos
que deverão ser restituídos após determinado lapso temporal, sujeitando-se aos riscos
inerentes.” (g.n.);
f) “a Constituição não impõe, como elemento legitimador do imposto em si, sua
função extrafiscal. Pelo contrário, a doutrina reconhece que a classificação dos tributos em
extrafiscais ou arrecadatórios se dá pela preponderância da função, não pela exclusividade.”;
g) “não merece acolhida o argumento de que, em face do caráter extrafiscal do
imposto, seria inconstitucional a incidência do IOF sobre mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas não integrantes do sistema financeiro, na forma prevista no artigo 13 da Lei
9.779/99.”
Nesse sentido, tendo-se em conta a decisão vinculante do STF, inexiste dúvida
acerca da constitucionalidade da incidência do IOF sobre operações de créditos correspondentes a
mútuo celebrado entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física,
independentemente da interveniência ou não de uma instituição financeira ou da forma como tal
contrato foi estipulado.
Feitas essas considerações, passa-se à análise dos autos.
Do Termo de Verificação Fiscal (TVF), que serviu de base ao lançamento de ofício,
extraem-se os seguintes excertos:
II. ANÁLISE DAS CONTAS DE EMPRÉSTIMOS, DOS CONTRATOS E DEMAIS DOCUMENTOS
APRESENTADOS.
22. Conta 0011500404 Empréstimo OISA (A) – ME. Esta conta do Ativo Circulante, Créditos
Circulantes, com saldo inicial em 2018 de R$ 798.384.150,73, recebeu inicialmente, como se
pode constatar pelo lançamento efetuado em 31/08/2016, conforme Razão em anexo (Anexo
01 ao TVF), o valor de R$ 532.197.600,00, decorrente da "reclassificação de saldo principal
CP" da conta contábil 0012600301 Empréstimo Principal OISA X PT SGPS.
Fl. 1976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.640 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720071/2022-94
38
23. Posteriormente, por se tratar de contrato firmado em moeda estrangeira, passou a sofrer
alterações em seu saldo em função da variação cambial, além dos registros em 2018 de
algumas operações, diferentes de variações cambiais, que provocaram a redução do seu saldo
24. Ressaltamos que a conta 0012600301 "Empréstimo Principal OISA X PT SGPS" teve o seu
primeiro lançamento efetuado em 25/09/2015, no valor R$ 35.304.000,00 numa operação de
"liberação mútuo OISA x PT SGPS". Posteriormente sofreu aumento desse saldo em virtude
da variação cambial e de outras “liberações” decorrentes de mútuo, conforme o Razão da
conta (Anexo 05 ao TVF).
25. Em resposta aos termos elaborados pela fiscalização, o contribuinte apresentou, como
documento vinculado à conta 0011500404 Empréstimo OISA (A) – ME, o “contrato OI SA X
PT SGPS” e “1o Termo OI SA– Telemar x PT SGPS” e cópia dos lançamentos na conta contábil,
Razão “Conta Contábil 11500404”.
26. Prestou ainda o esclarecimento de que "com relação aos históricos dos lançamentos, o
registro EC Principal Mútuo - OI S.A - PT SGPS se refere a encontro de contas, ou seja, baixa
do principal do mútuo da OI S.A com a PT SGPS, passando para TLM x PT SGPS ".
27. Pela análise do contrato apresentado, constatamos que a OI SA concedeu à PT
Participações financiamento de tesouraria no montante de até USD 132.000.000,00,
entregues faseadamente de acordo com as necessidades de tesouraria da PT Participações.
28. Há ainda no contrato apresentado a previsão de que a PT Participações deveria
reembolsar a OI o empréstimo concedido no prazo máximo de 7 meses sobre a data de
assinatura do contrato, ou seja, a partir de 16/02/2016.
29. Portanto, foi apresentado um contrato assinado em 16/02/2016, mas há registros
efetuados na conta a partir de 25/09/2015, além de não encontrarmos registros referentes à
quitação do empréstimo, mas apenas a reclassificação para outra conta contábil.
30. Pelo 1° Termo Aditivo ao Acordo de Concessão de Financiamento de Tesouraria,
celebrado somente em 09/01/2018 entre a OI SA e a PT Participações, o valor foi alterado
para 3 bilhões de reais e o prazo de vigência contratual do financiamento foi prorrogado.
31. Portanto fica evidente a existência de um direito em favor da OI SA sem a fixação prévia
de um valor e de um prazo, sendo um exemplo típico de crédito rotativo, sem valor
determinado, onde os valores são passados ao devedor "de acordo com as necessidades de
tesouraria da PT Participações".
32. Conta 0011500405 Empréstimo OISA (B) – ME. Essa conta do Ativo Circulante, Créditos
Circulantes, com saldo inicial em 2018 de R$ 15.043.647,00, recebeu inicialmente, como se
pode constatar pelo lançamento efetuado em 31/08/2016, conforme Razão em anexo (Anexo
03 ao TVF), o valor de R$ 15.263.088,00, decorrente da "reclassificação de saldo principal
CP" da conta contábil 0012600301 Empréstimo Principal OISA X PT SGPS.
33. Posteriormente, por se tratar de contrato firmado em moeda estrangeira, passou a sofrer
alterações em seu saldo em função da variação cambial.
34. Em 09/10/2018 teve seu saldo reduzido a zero em lançamento contábil que teve como
histórico "Pagt de Mútuo BTSA TIMOR EUR".
35. Lembrando mais uma vez que a conta 0012600301 "Empréstimo Principal OISA X PT
SGPS" teve o seu primeiro lançamento efetuado em 25/09/2015, no valor R$ 35.304.000,00
numa operação de "liberação mútuo OISA x PT SGPS".
36. Posteriormente sofreu aumento desse saldo em virtude da variação cambial e de outras
"liberações" decorrentes de mútuo, conforme o Razão da conta em anexo (Anexo 04 ao TVF).
37. Em resposta aos termos elaborados pela fiscalização, o contribuinte apresentou, como
documento vinculado à conta 0011500405 Empréstimo OISA (B) – ME, arquivos contendo
“Contrato de Abertura de Linha de Crédito – OI SA x Timor”, celebrado em 22/04/2016, “1o
Fl. 1977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.640 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720071/2022-94
39
Aditamento – OI SA x Timor” e cópia dos lançamentos na conta contábil (arquivo Razão Conta
Contábil 11500405).
38. Pelo contrato, foi aberta uma linha de crédito no valor de até EUR 3.979.500,00 pela
credora (OI SA) à devedora (TIMOR TELECOM), Com vencimento em 24/09/2016. Porém foi
facultada à devedora antecipar o pagamento total ou parcial do crédito.
39. Consta deste contrato (cláusula 2.1) a previsão de a OI SA disponibilizar à PORTUGAL
TELECOM INTERNATIONAL FINANCE B.V – PTIF, por conta e ordem da TIMOR TELECOM S.A
(TT), como forma de quitação total do valor devido por esta, em razão do mútuo entre PTIF
e TT, o montante total necessário para tal quitação.
40. Pelo Aditamento ao Contrato, celebrado em 24/09/2016, foi alterado o vencimento para
24/09/2017, quando deveria ser pago o principal e juros.
41. Portanto fica mais uma vez evidente a existência de um direito em favor da OI SA sem a
fixação prévia de um valor, sendo um exemplo típico de crédito rotativo, onde os valores
são passados ao devedor de cordo com as necessidades dele.
42. Conta 0012600304 Empréstimos OISA (A) – ME. Esta conta do Ativo Não Circulante,
Créditos de Longo Prazo, recebeu inicialmente, como se pode constatar pelo lançamento
efetuado em 31/08/2016, conforme Razão em anexo (Anexo 06 ao TVF), o valor de R$
372.284.573,85, decorrente da "reclassificação de saldo principal CP" da conta contábil
0012600301 Empréstimo Principal OISA X PT SGPS.
43. Posteriormente, por se tratar de contrato firmado em moeda estrangeira, passou a sofrer
alterações em seu saldo em função da variação cambial. Em setembro de 2016 teve seu saldo
zerado em função da reclassificação para a conta de curto prazo correspondente,
permanecendo assim até 01/03/2018.
44. Em 2018 o saldo da conta foi substancialmente elevado por lançamentos que tiveram
como histórico as expressões "Liberação Recurso OI Coop" e "Ações/Mútuo OI Coop", além
dos aumentos decorrentes da variação cambial, conforme Anexo 07 ao TVF.
45. Em resposta aos termos elaborados pela fiscalização, o contribuinte apresentou, como
documentos vinculados à conta 0012600304 Empréstimo OISA (A) – ME, arquivos contendo
“Contrato Credit Agreement OI Brasil Holdings x OI SA (EUR)”, “1o Amendement OI Holanda
x OI SA (EUR)”, “1o Aditamento – OI Holanda x OI SA”, “2o Aditamento – OI Holanda x OI SA”,
“3o Aditamento (repactuação) – OI Holanda x OI SA (EUR)”, “Contrato de Mútuo OI Holanda x
OI SA (principal)”, “Contrato OI Holanda x OI SA (USD)” e “Contrato de Abertura OI SA x Oi
Coop Q”, além de cópia dos lançamentos na conta contábil ( Razão “Conta Contábil
12600304).
46. Na verdade, foram apresentados contratos de abertura de linhas de crédito
estabelecendo limites de valores que poderiam ser utilizados pelos devedores e
aditamentos alterando os limites de valores e as datas de vencimento.
47. O que serve para reforçar o caráter de crédito rotativo, sem o estabelecimento de um
valor fixo disponibilizado pela credora, OI SA, às empresas do Grupo OI, devedoras.
48. Conta 0012600305 Empréstimo OISA (B) – ME. Esta conta do Ativo Não Circulante,
Créditos de Longo Prazos, teve seu primeiro lançamento contábil registrado em 01/03/2018,
tendo como histórico "Liberação Recurso OI PTIF", conforme Anexo 08 ao TVF.
49. Posteriormente o saldo da conta foi aumentado através de lançamentos que tiveram
como histórico as expressões "Ingresso de Novas Notes" e "Ações/Mútuo/PTIF".
50. Em resposta aos termos elaborados pela fiscalização, o contribuinte apresentou, como
documentos vinculados à conta 0012600305 Empréstimo OISA (B) – ME, arquivos contendo
“contrato de abertura OI S.A. X PTIF NQ”, “contrato de abertura OI S.A. x PTIF Q Ações OI”,
“Loan Agreement OI x PTIF_03.05.21”, “OI S.A x PTIF contrato de abertura Q”, “OI SA x PTIF
- 1° Adiantamento Q”, “OI SA x PTIF - 2° Aditamento NQ”, “OI SA x PTIF - Amendment to the
Fl. 1978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.640 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720071/2022-94
40
Credit Facility (NQ) - December 31 2018”, “OI SA x PTIF - First Amendment Credit Agreement
- December 31 2018” e “PTIF x OI Coop x OI SA - Contrato de Cessão de Crédito”, além de
cópia dos lançamentos na conta contábil (Razão da Conta Contábil 12600305).
51. Na verdade, mais uma vez foram disponibilizados contratos de abertura de linhas de
crédito estabelecendo limites de valores que poderiam ser utilizados pelos devedores e
aditamentos alterando os limites de valores e as datas de vencimento.
52. Ou seja, mais uma vez ficou evidenciada a disponibilização por parte da credora de
valores a serem repassados às devedoras em função das suas necessidades. Sem o
estabelecimento de um valor determinado.
53. A Conta 0012600252 Empréstimos Empresas Associadas Mn possuía um saldo inicial em
2018 de R$ 3.142.682.956,79. Foram feitos diversos lançamentos em 2018 com históricos
referentes à concessão e quitação parcial de mútuo, conforme Anexo 09 ao TVF.
54. Os lançamentos citados acima, sem dúvida, se referem a operações realizadas entre
empresas do “Grupo OI” em que ficam configuradas concessões de crédito pelo
contribuinte, caracterizadas por disponibilizações financeiras sem que haja definição de
valor principal.
55. Em resposta aos termos elaborados pela fiscalização, o contribuinte apresentou como
elemento associado à conta 0012600252 Empréstimos Empresas Associadas MN o seguinte
quadro, já citado no item 20:
(...)
56. Buscamos então os contratos referentes à OI MOVEL S/A, TELEMAR e à COPART 5
PARTICIPAÇÕES SA, para entendermos a realidade das operações entre as empresas.
57. Começando pela OI MOVEL SA, nos foi apresentado um "Contrato de Abertura de
Crédito", celebrado em 30/06/2014, entre a OI S.A (contratada, credora) e a OI MÓVEL S.A
(contratante, devedora).
58. Por este contrato a devedora poderia, por seu livre critério, utilizar-se total ou
parcialmente do montante de R$ 200.000.000,00, devendo efetuar o pagamento da quantia
utilizada, com os encargos previstos no contrato, na da data de vencimento, estipulada em
29/06/2015.
59. Passando para o documento referente à TELEMAR, foi anexado pelo contribuinte um
“Contrato de Abertura de Crédito", celebrado em 28/06/2013, entre a OI S.A (contratada,
credora) e a TELEMAR NORTE LESTE S.A (contratante, devedora).
60. Por este documento a devedora poderia também, por seu livre critério, utilizar-se total ou
parcialmente do montante de R$ 200.000.000,00, devendo efetuar o pagamento da quantia
utilizada, com os encargos previstos no contrato, na data de vencimento, estipulada em
29/06/2014.
61. Passando ao documento referente à COPART 5 PARTICIPAÇÕES SA, foi apresentado um "
Contrato de Abertura de Crédito, celebrado em 28/04/2017, entre a OI S.A (contratada,
credora) e a COPART 5 PARTICIPAÇÕES S.A (contratante, devedora).
62. Por este documento a devedora poderia, por seu livre critério, utilizar-se total ou
parcialmente do montante de R$ 100.000.000,00, devendo efetuar o pagamento da quantia
utilizada, com os encargos previstos no contrato, na da data de vencimento, estipulada em
27/04/2018.
63. Portanto, os contratos de abertura de créditos apresentados, nada mais são do que
contratos preliminares de promessa de mutuar, que servem apenas para estabelecer um
valor que ficaria à disposição do devedor, cabendo a este decidir o quanto captaria de
recursos.
Fl. 1979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.640 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720071/2022-94
41
64. Analisando a conta contábil 0011500406 Empréstimo OI HOL(A) – ME, constatamos que o
Razão da mesma nos mostra lançamentos efetuados em 01/07/2018, conforme Anexo 10 ao
TVF, debitando esta conta e creditando as contas 0012600305 “Empréstimo OI SA (B)” e
0012600304 “Empréstimo OI SA (A) ME.
65. Estes lançamentos, e os demais efetuados na conta 0011500406 Empréstimo OI HOL(A) –
ME, tiveram como histórico a expressão “Ações/Mútuo”, restando, a partir de R$
01/09/2018 um saldo de R$ 2.572.029.497,66, representativo de um direito do contribuinte
fiscalizado.
66. Somente em 2019, o saldo mencionado no item anterior foi baixado, mediante
lançamentos contábeis tendo como contrapartida a conta 0011290000 “CLIENTES
INTERCOMPANY”, do Ativo Circulante, subgrupo Créditos Circulantes, conforme Anexo 11 ao
TVF.
67. Os lançamentos citados no item anterior tiveram como históricos as seguintes
informações: “baixa mútuo pelo aumento de capital” ou “transferência mútuo PTIF x OI coop
p/ OI SA X OI coop”.
68. Em atendimento aos termos de intimação, com relação à conta 0011500406 Empréstimo
OI HOL(A) – ME –, o contribuinte informou estar apresentando o arquivo “Contrato de
Abertura OI SA x PTIF Q Ações OI” e cópia dos lançamentos na conta contábil, Razão “Conta
Contábil 11500408”.
69. Passando para a conta 0011500408 “Empréstimo PTIF (A) – ME”, encontramos
lançamentos tendo esta como conta devedora e como credora a conta 0012600305
“Empréstimo OI SA (B) ME”.
70. Os lançamentos efetuados na conta “Empréstimo PTIF (A) – ME” também tiveram como
histórico a expressão “Ações/Mútuo”.
71. Em 2019, o saldo de R$ 4.632.075.867,04 foi baixado mediante lançamentos contábeis
tendo como contrapartida a conta 0011290000 “CLIENTES INTERCOMPANY”, do Ativo
Circulante, subgrupo Créditos Circulantes.
72. Os lançamentos citados no item anterior também tiveram como históricos a informação
“baixa mútuo pelo aumento de capital”, conformes anexo 12 e 13 ao TVF.
III. DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A
TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS.
76. Como citado anteriormente, mais especificamente no item 03 deste termo, obtivemos
através do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) a Escrituração Contábil Digital (ECD)
e a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) do contribuinte.
77. Analisando a ECF, encontramos no bloco L100 as informações referentes a conta
referencial 1.02.01.01.03 (Mútuo com Partes Relacionadas – Ativo – Longo Prazo), saldo
inicial de R$ 2.308.759.367,56, total de débitos de R$ 22.678.445.487,08, total de créditos de
R$ 21.823.724.851,09 e saldo final de R$ 3.163.480.003,54.
78. Analisando a ECD, encontramos diversas contas representativas de empréstimos
efetuados pela empresa fiscalizada a outras empresas, ou seja, operações de crédito
realizadas entre pessoas jurídicas.
79. O imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores
Mobiliários – IOF-, previsto nos artigos 153, Inciso V, da Constituição Federal, e 63, 64, 65, 66
e 67 do Código Tributário Nacional, foi regulamentado pelo Decreto 6.306 de 14/12/2007.
80. A Instrução Normativa RFB 1969, de 28/07/2020, trouxe os esclarecimentos necessários
para a correta aplicação dos dispositivos legais acima mencionados pelos contribuintes.
Fl. 1980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.640 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720071/2022-94
42
81. De acordo com o Decreto 6.306 de 14/12/2007, o IOF incidirá também sobre operações
de crédito realizadas entre pessoas jurídicas que não sejam instituições financeiras (artigo 2°,
inciso I, alínea “c”).
82. A expressão “operações de crédito”, conforme parágrafo 3° do artigo 3° do Decreto
6.306, compreende as operações de empréstimos sob qualquer modalidade, inclusive
abertura de crédito e desconto de títulos e mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física.
(...)
83. Portanto, o empréstimo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas que não sejam
instituições financeiras, inclusive a abertura de crédito, também estará sujeito a incidência
do IOF.
(...)
86. De acordo com o Decreto 6.306, o fato gerador do IOF, na operação de crédito é a
entrega do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à
disposição do interessado (Lei no 5.172, de 1966, art. 63, inciso I).
(...)
88. Portanto, os registros contábeis efetuados nas contas citadas no item 07, referentes às
operações de crédito e seus encargos, são prova inequívoca da ocorrência do fato gerador
do IOF.
(...)
96. Como citado anteriormente, foram apresentados diversos contratos de abertura de
crédito, acordos de concessão de financiamento de tesouraria, instrumentos particulares de
contratos de cessão de créditos e outras avenças, contratos de abertura de linhas de crédito
etc.
99. Nestes contratos, ora como devedoras, ora como credoras, aparecem diversas empresas
integrantes do chamado “Grupo OI”, como a OI S.A, a OI MÓVEL S.A, a TELEMAR NORTE
LESTE S.A, a COPART 4 PARTICIPAÇÕES S.A, a COPART 5 PARTICIPAÇÕES S.A, a OI BRASIL
HOLDINGS COOPERATIEF, a PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL FINANCE BV – PTIF e etc.
Todas em recuperação judicial.
100. Devemos mencionar que, no âmbito da implementação do Programa de Recuperação
Judicial (PRJ), as dívidas financeiras das recuperandas foram consolidadas na OI, tendo esta
se sub-rogado nos direitos creditícios perante as demais recuperandas do GRUPO OI, e
tendo um saldo a receber de tais sociedades.
(...)
102. São vários contratos de abertura de crédito, ou seja, contratos preliminares de
promessa de mutuar, e outros documentos que servem para evidenciar a inexistência de
um valor determinado, já que o devedor pode utilizar total ou parcialmente o valor
disponibilizado, além das constantes alterações dos valores disponibilizados.
103. Também são vários os aditamentos que servem para alterar o vencimento dos
contratos, impossibilitando a verificação de quanto tempo os recursos ficarão à disposição
dos tomadores.
104. Devemos neste momento recorrer ao artigo 2o da Instrução Normativa RFB 1969, de
28/07/2020, para enfatizar que o IOF sobre operações de crédito deve ser calculado em
função do prazo pelo qual o recurso permaneceu à disposição do tomador.
(...)
106. Porém, quando o valor do crédito não é fixado, como ocorre nos contratos de abertura
de crédito, com sucessivas concessões de novos créditos, e os prazos de utilização dos
Fl. 1981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.640 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720071/2022-94
43
recursos são constantemente alterados, crédito rotativo, teremos outra forma de cálculo do
IOF devido, prevista no artigo 7°, inciso I, alínea “a”, do Decreto 6.306.
107. Neste sentido, foram os registros contábeis efetuados nas contas citadas no item 07 os
maiores indicadores da realidade das operações entres as diversas empresas do “Grupo OI”.
108. Esses lançamentos, sem dúvida, se referem a operações realizadas entre empresas do
“Grupo OI” em que ficam configuradas concessões de crédito pelo contribuinte,
caracterizadas por disponibilizações financeiras sem que haja definição de valor principal.
(...)
110. O legislador, ao equiparar as operações das instituições financeiras e das pessoas
jurídicas/físicas, não o fez com base nos contratos de mútuo, mas sim com base nas
operações de crédito correspondentes a mútuo. Foi opção legislativa não restringir a
incidência do tributo apenas às situações em que formalmente o contrato seja de mútuo,
escrito ou não.
(...)
113. Independentemente das convenções particulares, se houver concessão de crédito de
uma empresa em favor de outra, vale dizer, se o resultado for correspondente a um mútuo,
incide IOF. Não é por outra razão a redação do § 13, do art. 7o, do Decreto no 6.306/2007:
“Art. 7o....
§ 13. Nas operações de crédito decorrentes de registros ou lançamentos contábeis
ou sem classificação específica, mas que, pela sua natureza, importem colocação ou
entrega de recursos à disposição de terceiros, seja o mutuário pessoa física ou
jurídica, as alíquotas serão aplicadas na forma dos incisos I a VI, conforme o caso”.
114. Após a publicação da referida Lei no 9.779/1999, foi expedido o Ato Declaratório SRF no
007, de 1999, que abordou, entre outras questões, a incidência do IOF sobre as operações de
mútuo referidas no artigo 13 acima, tratando, especificamente em seu item 1, daquelas
“realizadas por meio de conta-corrente”, sem prazo de pagamento:
“1. No caso de mútuo entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física,
sem prazo, realizado por meio de conta-corrente, o Imposto sobre Operações de
Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF, devido
nos termos do art. 13 da Lei n ° 9.779, de 19 de janeiro de 1999:
a) incide somente em relação aos recursos entregues ou colocados à disposição do
mutuário a partir de 1 ° de janeiro de 1999;”
115. Com isso passamos a enquadrar as operações realizadas no artigo 7°, inciso I, alínea “a”
do Decreto 6.306 de 14/12/2007, pois para os mútuos que não possuem prazo e valor
definido, o IOF é calculado com base em uma estimativa dos saldos devedores diários.
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894, de
1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, inclusive
por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo final da
operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários apurado no
último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação: 1. mutuário pessoa
jurídica: 0,0041%;
(...)
Fl. 1982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.640 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720071/2022-94
44
118. Assim, de acordo com o Decreto 6.306, sabemos que nos casos em que fiquem
definidos o vencimento e o valor do principal, crédito fixo, a base de cálculo do IOF será o
valor de cada principal entregue ou colocado à disposição do mutuário.
119. Por outro lado, quando não for definido o valor do principal a ser utilizado pelo
mutuário, a base de cálculo do IOF será o somatório dos saldos devedores diários apurado
no último dia de cada mês.
120. Ou seja, em virtude da não definição do valor a ser utilizado pelo mutuário (valor da
operação), consideramos base de cálculo do IOF o somatório dos saldos devedores diários,
apurado no último dia de cada mês.
121. E sobre este somatório será aplicada a alíquota de 0,0041%, no caso de mutuário pessoa
jurídica, conforme artigo 7a, inciso alínea “a”, do Decreto 6.306.
(...)
122. O IOF também incidirá sobre o somatório mensal dos acréscimos diários dos saldos
devedores, inclusive os encargos, à alíquota adicional de 0,38%, conforme parágrafos 15 e 16
do artigo 7o do Decreto 6.306.
(...)
124. Extraímos da ECD transmitida pelo contribuinte, mais especificamente do Razão de
cada conta citada neste termo, os saldos iniciais, os saldos devedores diários e os
acréscimos contabilizados em cada conta.
125. As informações referentes a cada conta foram sintetizadas na planilha “Cálculo IOF”, em
anexo a este processo (Anexo 14 ao TVF).
126. Podemos observar na planilha, por conta contábil, o somatório dos saldos devedores
diários apurado no último dia de cada mês, além do somatório mensal dos acréscimos diários
dos saldos devedores.
127. Procedemos então ao cálculo do IOF conforme demonstrado na planilha “Cálculo do
IOF”, em anexo, pela aplicação da alíquota de 0,0041% sobre os somatórios dos saldos
devedores diários, de cada conta representativa de empréstimos e seus encargos, apurados
no último dia de cada mês.
128. Além disso, também como demonstrado na planilha “Cálculo do IOF”, aplicamos a
alíquota de 0,38% sobre o somatório mensal dos acréscimos diários dos saldos devedores das
contas de empréstimos e seus encargos.
129. Deduzimos dos valores apurados, os recolhimentos efetuados pelo contribuinte e
constantes do item 93 deste termo: - R$ 3.899.846,66, código de receita 1150-03, referente
ao 3o Dec/jan/2018; - R$ 2.616.406,05, código de receita 1150-03, referente ao 3o
Dec/fev/2018; - R$ 2.308.921,41, código de receita 1150-03, referente ao 3o Dec/mar/2018;
130. Os resultados dessas operações foram lançados em auto de infração, pelos totais
mensais, como “Falta de Recolhimento do Imposto sobre Operações de Crédito”.
131. Sobre o total do IOF devido será cobrada ainda a multa de ofício de 75 %, na forma do
artigo 44, inciso I, da lei 9.430/96, com a redação dada pelo artigo 14 da lei 11.488/07.
132. Serão cobrados ainda juros de mora no percentual equivalente à taxa referencial SELIC
para títulos federais, acumulada mensalmente, conforme artigo 61, parágrafo 3° da lei
9.430/96. (g.n.)
Extrai-se dos excertos supra que a fiscalização procedeu ao lançamento de ofício do
IOF em relação a contratos com objeto “operações de crédito” intragrupo, ou seja, referentes a
recursos colocados à disposição de empresas de um mesmo grupo econômico.
Fl. 1983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.640 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720071/2022-94
45
Tais contratos, independentemente do nome que se lhes possa atribuir, foram
celebrados entre pessoas jurídicas, portanto, em conformidade com a legislação de regência,
encontrando-se muito bem delimitados os fatos apurados e a sua subsunção à legislação aplicável,
tendo-se em conta a norma de incidência do imposto que abrange todo o regramento fixado
desde a edição das leis instituidoras do tributo até os preceitos específicos definidos pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) em decisão dotada de caráter vinculante.
Merecem destaque, também, os seguintes trechos do voto condutor do acórdão de
primeira instância:
Em suma, a ordem tributária autorizou a incidência do IOF ante a concessão de operação do
crédito por pessoas jurídicas não financeiras, sejam elas efetuadas na forma tradicional de
mútuo financeiro com prazo de vencimento e valor definido, mas, também, em situações
peculiares, na qual se instaura um sistema de transações dinâmicas equiparadas à abertura
de crédito intragrupo, ou seja, instrumentado ou não por um contrato de conta corrente
entre as partes e independentemente de eventual relação de controle ou coligação entre as
pessoas jurídicas vinculadas aos aportes financeiros correlacionados.
Isto posto, hialino que a redação do art. 13 da Lei no 9.779/1999, estabeleceu como critério
temporal do tributo a data de concessão do crédito em sentido amplo, independentemente
da forma ou denominação, fato que acarreta na inclusão dos acordos formais ou informais
que se destinem ao financiamento do capital de giro entre pessoas jurídicas não financeiras;
no mesmo sentido, o inciso I do art. 1o da Lei no 5.143/1966 e o art. 2o da Lei no 8.894/1994
tornaram expresso que a incidência do IOF determinar-se-á pela entrega dos recursos (caixa
ou equivalentes de caixa) e período de utilização do crédito ou a sua colocação à disposição
do interessado.
Advirta-se que a demonstração e comprovação também se viabiliza pela observância da
prática contábil reiterada norteada pelos atributos inerentes aos registros e controles de
eventos de natureza patrimonial (operações ativas e passivas entre mutuante e mutuários)
reconhecidos na contabilidade das pessoas jurídicas contratantes, independentemente da
celebração de ato formal de concessão do crédito inter partes e a eventual indeterminação
de valor certo e da fixação de vencimento da operação avençada.
(...)
Operações de crédito decorrentes de registros ou lançamentos contábeis que, pela sua
natureza, importem colocação ou entrega de recursos à disposição de terceiros,
representam operações sujeitas ao IOF, ou seja, não há necessidade da entrega de recursos,
basta a colocação à disposição através de lançamentos contábeis.
(...)
No caso em apreço, a assunção de dívidas das empresas do grupo, consolidadas na autuada,
no plano de recuperação judicial, constituem sim a disponibilidade de crédito a favor das
controladas, cujo valor e o prazo só serão efetivamente definidos no desenrolar do processo,
podendo inclusive ser decretada a falência do grupo. Ora, a contribuinte assumiu as dívidas
e, ao final do processo, terá o direito de reaver os valores pagos em nome de suas
controladas, como consta do trecho extraído da impugnação abaixo reproduzido,
configurando empréstimo de valor e prazo não definidos, caracterizado por operações de
crédito decorrentes de registros ou lançamentos contábeis que, pela sua natureza, importem
colocação de recursos à disposição de terceiros:
(...)
Registre-se que os contratos de abertura de crédito, realizados pela empresa com suas
controladas, foram assim definidos exatamente porque no plano de recuperação judicial
constam inicialmente as dívidas pelos valores integrais escriturados que serão objeto de
negociação com os credores, ou seja os valores efetivamente cedidos pela controladora
Fl. 1984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.640 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720071/2022-94
46
para suas controladas só serão conhecidos na medida que as negociações forem sendo
encerradas, e o prazo para acerto com a controladora pelas controladas também depende do
encerramento das negociações na recuperação judicial. Assim, resta caracterizado que não há
valor definido, existe um limite de crédito disponibilizado, e, também, não há prazo definido,
uma vez que depende da tramitação da recuperação judicial.
A impugnante alega que as operações existentes entre elas, em verdade, têm o objetivo de
cumprir com as exigências do plano de recuperação judicial, caracterizando somente a
assunção por ela das dívidas de empresas do grupo.
Pois bem. A impugnante quer fazer crer que por ela e demais empresas de seu grupo,
integrarem parte de um Plano de Recuperação Judicial, existe uma consolidação substancial
das empresas e que por isto seus ativos e passivos são tratados como se pertencessem a um
único devedor independentemente da empresa que assumiu o crédito ou o débito originário.
No mundo jurídico há a real possibilidade da apresentação de um plano de recuperação
judicial em conjunto, em litisconsórcio ativo, como trazido pela impugnante, ou seja, o
agrupamento de empresas no pedido de recuperação judicial, o que se convencionou
chamar, no âmbito dos processos de recuperação judicial, de consolidação substancial.
Tal instituto já era admitido pelo poder judiciário na época que o plano da impugnante foi
apresentado (2016) e era tratado como uma forma de se garantir uma justa recuperação
econômico-financeiro dos grupos econômicos, como abaixo demonstro julgados neste
sentido:
(...)
De toda forma, importa registrar que as pessoas jurídicas em recuperação judicial, ainda que
sob a forma de consolidação (processual ou substancial), não perdem a sua autonomia e a
personalidade jurídica que lhe são próprias e distintas uma das outras, nos termos do caput
do art. 64 da Lei 11.101/05, segundo o qual “o devedor ou seus administradores serão
mantidos na condução da atividade empresarial”, logo, cada qual responde pelos direitos e
obrigações contraídos ou realizados na ordem jurídica, estejam ou não em recuperação
judicial.
As empresas podem propor um plano de recuperação judicial em conjunto, no entanto, todo
o procedimento para que este plano seja desenvolvido é feito individualmente por cada uma
das empresas contidas no processo, tal previsão entrou em vigor somente em 2021, ou seja,
posterior aos fatos aqui discutidos, mas, a previsão contida no art.64 retromencionado não
foi alterada pela lei 14.112/2020, tendo sido trazida originalmente na lei.
(...)
O legislador atual e a jurisprudência desde sempre, não unificam as personalidades jurídicas
das sociedades empresárias em recuperação, respondendo cada qual pelas obrigações que
constituir – inclusive tributárias. A preservação dos ativos e passivos de cada empresa
individualmente é necessária e respeita a Entidade como instituição independente, assim,
apesar de haver um plano em conjunto suas operações comerciais, sejam elas quais forem,
não se confundem com as demais empresas do grupo.
Portanto, não assiste razão à impugnante.
(...)
Prosseguindo em sua defesa, a Interessada busca caracterizar os empréstimos concedidos às
suas subsidiárias estrangeiras como operações de crédito externo, para fins de
enquadramento na hipótese de não-incidência prevista no art. 2°, § 2o, do Decreto no 4.494,
de 03/12/2002. Argumenta, no caso em tela, que a expressão “crédito externo” abrange
também os empréstimos concedidos por empresa brasileira, no caso em que a
disponibilização dos recursos se dá fora do País. Questiona, assim, o entendimento fazendário
segundo o qual a referida norma só contemplaria os créditos provenientes do exterior.
Fl. 1985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.640 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720071/2022-94
47
A tese da impugnante é insustentável. A correta exegese do art. 2°, § 2o, do Decreto no 4.494,
de 03/12/2002 (que reproduz, de resto, uma regra que já constava do art. 2o, § 2o, do
Decreto no 2.219, de 02/05/1997) não pode ignorar o contexto econômico que determinou a
introdução da referida norma no ordenamento jurídico. É preciso lembrar que a decisão de
não fazer incidir o IOF-Crédito sobre as operações de crédito externo atendeu a uma política
governamental, então vigente, de incentivar a captação de investimentos estrangeiros,
evitando, assim, a dupla incidência do imposto (na operação de câmbio e na operação de
crédito).
Compreendida a finalidade da norma, é quase forçoso concluir que a expressão “crédito
externo”, empregada no art. 2°, § 2o, do Decreto no 4.494, de 03/12/2002, significa “crédito
originado do exterior”. Este, aliás, o entendimento assentado nos tribunais:
(...)
À vista do exposto, incabível a pretensão da Interessada de ver enquadrados os empréstimos
por ela realizados como operações de “crédito externo”.
Os valores autuados não se encontram inflados por variações cambiais.
(...)
Como se vê, as variações cambiais para maior compõem a base de cálculo do IOF na
modalidade em que o lançamento foi realizado, uma vez que representam acréscimos diários
ao valor contratado quando convertido para Reais.
(...)
O Termo de Verificação Fiscal é esclarecedor, trata-se de empréstimos sem definição de
valor específico e sem prazo determinado, e a contribuinte não apresentou argumentos que
se reportem à essa conta. (destaques nossos)
Os argumentos de defesa trazidos no Recurso Voluntário podem ser assim
sintetizados (destaques nossos):
a) “a Recorrente assumiu a dívida das demais empresas do grupo com os
bondholders, inclusive as estrangeiras PTIF e OI COOP, sediadas na Holanda. Assim, a Recorrente
passou a contabilizar um direito de crédito contra as suas controladas PTIF e OI COOP, que
precisava ser formalizado.” (...) “uma assunção de dívidas em função da consolidação substancial
das dívidas em um processo de recuperação judicial não equivale a uma operação de mútuo.;
b) “não se trata de operação de crédito da Recorrente com suas controladas (muito
menos na modalidade de crédito rotativo), mas de mera formalização para dar lastro aos
lançamentos contábeis realizados em função da consolidação das dívidas do grupo na
Recorrente.”;
c) “todas as normas relativas ao fato gerador do IOF exigem um efetivo fluxo
financeiro entregue ao (ou colocado à disposição do) devedor para caracterizar uma operação de
crédito.” (...) “não houve fluxo financeiro e nem a concessão de crédito de qualquer espécie” (...)
“não houve qualquer movimentação financeira, muito menos abertura de linha de crédito a ser
utilizada por um mutuário.”;
d) os contratos “foram celebrados com o intuito de formalizar a assunção da dívida
da Oi Coop pela Recorrente no contexto da Recuperação Judicial, bem como o direito de a
Recorrente reaver estes valores”;
e) “Não se trata de contrato de conta corrente porque não houve qualquer
movimentação de débitos e créditos ao longo do período fiscalizado, mas mero registro da
Fl. 1986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.640 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720071/2022-94
48
assunção de dívida. Ademais, não foi praticado um conta corrente internacional porquanto tal
modalidade exigiria numerosos registros de operação de câmbio que, no caso concreto, jamais
existiram.”;
f) “os contratos analisados jamais poderiam ser enquadrados como de crédito
rotativo”, pois, nos termos do art. 7o, inc. I, do RIOF, “a operação de crédito rotativo é evidenciada
quando “não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário”, sendo que, “no caso
dos autos, (...) a Recorrente assumiu as dívidas da PTIF e da Oi Coop com os bondholders com um
valor previamente determinado em cada contrato.”;
g) em relação ao contrato com a Timor Telecom, “[caso] a contagem do prazo
decadencial se dê pelo art. 150, § 4o, do CTN, o termo inicial teria ocorrido em 24.09.2016, ao
passo que a decadência do crédito tributário estaria consumada em 24.09.2021. Caso a contagem
se realize pelo art. 173, I, do CTN, ainda assim o crédito estaria extinto pela decadência, pois o
quinquênio legal se iniciou em 01.01.2017, tendo como termo final o dia 31.12.2021.”;
h) “as variações monetárias sobre os créditos a receber não configuram novos
empréstimos, mas meros reflexos da flutuação da taxa de câmbio”, logo, “o valor de eventual IOF
devido sobre os contratos aqui analisados deve ficar limitado ao resultante da multiplicação da
alíquota diária pelo valor do mútuo, limitado a 365 dias, conforme art. 7o, § 1o, do RIOF.”;
i) “toda a autuação do contrato com a PT SGPS está fundada em premissas fáticas
absolutamente equivocadas, a saber: (i) o empréstimo inicial não foi de até USD 132.000.000,00,
mas de exatamente USD 132.000.000,00; e (ii) o valor do empréstimo previsto não foi alterado
para R$ 3 bilhões (este é o valor de um AFAC não sujeito à incidência do IOF). Ademais, o próprio
aditamento ao contrato esclarece que a Recorrente detinha créditos contra a PT SGPS e contra a
Telemar Norte Leste que seriam utilizados para aumento de Capital na Telemar” (...) “apesar de
se tratar de um AFAC, a disponibilidade financeira da operação ocorreu anteriormente à
celebração deste contrato, na medida em que a Recorrente detinha créditos com a Portugal
Telecom Participações, que foram utilizados para a capitalização;
j) “isenção de IOF sobre “operações externas” de crédito” (art. 2o, § 2o, do RIOF)
(...) “tanto as operações de financiamento de empresas no exterior quanto operações de obtenção
de crédito internacional para empresas brasileiras estão albergadas pela isenção do IOF-crédito”;
k) “nulidade material da glosa fiscal, por ofensa ao art. 146 do CTN”;
l) “eventual IOF devido sobre o contrato com PT SGPS deve ser recalculado nos
termos do art. 7o, inc. I, alínea “b” do IOF.
Passa-se à análise dos argumentos de defesa.
I. Assunção de dívida. Fluxo financeiro.
Quanto à alegação relativa à assunção de dívida decorrente da consolidação dos
débitos em um processo de recuperação judicial, que, segundo o Recorrente, não equivale a uma
operação de mútuo, há que se registrar, de pronto, que o objeto fático do lançamento foi a
relação creditícia que se estabeleceu entre as empresas do grupo a partir da colocação à sua
disposição de recursos financeiros, consolidados no Recorrente, no plano de recuperação judicial,
recursos esses que seriam apropriados no desenrolar do processo.
O Recorrente, conforme já apontado pelo julgador de primeira instância, assumiu as
dívidas do grupo, assunção essa que somente pode ser interpretada como um crédito
Fl. 1987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.640 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720071/2022-94
49
disponibilizado a ser quitado no futuro, ainda que registrado via lançamentos contábeis, uma vez
que recursos financeiros foram colocados à disposição das demais empresas do grupo (mútuo).
O art. 299 do Código Civil define a assunção de dívida nos seguintes termos:
Art. 299. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento
expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da
assunção, era insolvente e o credor o ignorava.
Parágrafo único. Qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que consinta na
assunção da dívida, interpretando-se o seu silêncio como recusa.
“A assunção de dívida consiste na faculdade de um novo devedor (assuntor)
substituir o devedor primitivo, assumindo o seu débito perante o credor, sem que, com isso,
produza-se qualquer alteração na relação obrigacional.”2
Um exemplo típico de assunção de dívida é o pai assumindo a dívida do filho
destituído de recursos financeiros, hipótese essa em que, muito provavelmente, não se
configurará uma relação creditícia entre pai e filho, cujo acerto interpessoal não guarda qualquer
correspondência com a dívida preexistente perante o credor originário.
Diferentemente se dá quando o devedor substituído e o assuntor se referirem a
sociedades empresárias voltadas à obtenção de lucro, pois não se mostra verossímil que as dívidas
assumidas por uma das empresas do grupo se operem de forma graciosa, devendo-se destacar
que a exoneração do devedor primitivo prevista na norma civilista se relaciona ao credor
originário e não ao novo credor intragrupo, aquele que vai assumir a dívida em nome das demais
pessoas jurídicas interligadas.
Assim, as operações que serviram de objeto ao lançamento de ofício decorreram,
em verdade, da relação creditícia estabelecida entre o Recorrente e as demais pessoas jurídicas do
grupo, o primeiro assumindo as dívidas das outras, tendo sido essas transações entre as pessoas
jurídicas interrelacionadas que configuraram o fato gerador do IOF, e não as anteriores referentes
aos credores originários.
Não consta dos autos que a concentração das dívidas na figura do Recorrente tenha
se dado de forma gratuita, razão pela qual tem-se por configurada a contratação de um mútuo,
em conformidade com as apurações da fiscalização fundadas em contratos e demais documentos
apresentados pelo próprio Recorrente.
É essa relação creditícia estabelecida entre as empresas, reprise-se, que foi objeto
da autuação.
Registre-se que, conforme jurisprudência do CARF,3 para que uma operação
creditícia se configure mútuo, não há necessidade, obrigatoriamente, de uma transferência de
dinheiro, podendo ela se efetivar a partir de simples registros contábeis, exatamente como
ocorreu no caso sob análise.
Veja o que dispõe o Decreto no 6.306/2007 (Regulamento do IOF):
Art. 2o O IOF incide sobre:

2 BRAGA NETTO, Felipe; ROSENVALD, Nelson. Código Civil comentado – artigo por artigo. 4. ed. São
Paulo: Juspodivm, 2023, p. 454.
3 Acórdão no 9303-012.914, j. 18/02/2022; acórdão no 9303-015.128, j. 13/05/2024; acórdão no 3302.014.432, j.
15/05/2024.
Fl. 1988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.640 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720071/2022-94
50
I - operações de crédito realizadas:
(...)
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de 19 de
janeiro de 1999, art. 13);
(...)
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua o objeto da
obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei no 5.172, de 1966, art. 63, inciso
I).
(...)
Art. 7o (...)
§ 13. Nas operações de crédito decorrentes de registros ou lançamentos contábeis ou sem
classificação específica, mas que, pela sua natureza, importem colocação ou entrega de
recursos à disposição de terceiros, seja o mutuário pessoa física ou jurídica, as alíquotas
serão aplicadas na forma dos incisos I a VI, conforme o caso. (g.n.)
Nota-se que a jurisprudência do CARF acima referenciada encontra respaldo no
próprio Regulamento do IOF, razão pela qual o fato de não ter havido a entrega de dinheiro não é
suficiente para afastar a ocorrência do fato gerador do imposto, pois, para tal, basta a colocação
de recursos à disposição de terceiros via registros ou lançamentos contábeis, mesmo que sem
classificação específica.
O fato de a fiscalização ter eventualmente nomeado, devida ou indevidamente, as
operações sob análise como “contratos de conta corrente” não é capaz, por si só, de debilitar o
lançamento de ofício, dada a demonstração da ocorrência dos fatos geradores do imposto
consistentes em créditos postos à disposição das demais empresas do grupo.
O dispositivo normativo supra (§ 13 do art. 7o RIOF) deita por terra o argumento do
Recorrente de que “todas as normas relativas ao fato gerador do IOF exigem um efetivo fluxo
financeiro entregue ao (ou colocado à disposição do) devedor para caracterizar uma operação de
crédito”, razão pela qual se conclui por negar provimento a essa parte do recurso.
II. Crédito rotativo.
O Recorrente alega que os contratos analisados não podem ser enquadrados como
de crédito rotativo, pois, segundo ele, no caso dos autos, as dívidas foram assumidas “com um
valor previamente determinado em cada contrato”.
Mais uma vez o Recorrente esforça-se por amalgamar sob um mesmo espectro as
operações de créditos originárias, com credores internacionais, com as outras operações
decorrentes da relação creditícia (mútuo) estabelecida entre ele e as demais empresas do grupo
no bojo do processo de recuperação judicial, devidamente identificadas no Termo de Verificação
Fiscal (TVF).
Os prazos definidos nos contratos originais de crédito não alcançam os mútuos
intragrupo, cuja quitação ficou à mercê do trâmite e das decisões a serem tomadas no processo de
recuperação judicial.
Referida questão foi muito bem enfrentada pelo julgador de piso, razão pela qual
aqui se reproduz trecho do voto condutor do acórdão recorrido:
Fl. 1989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.640 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720071/2022-94
51
Registre-se que os contratos de abertura de crédito, realizados pela empresa com suas
controladas, foram assim definidos exatamente porque no plano de recuperação judicial
constam inicialmente as dívidas pelos valores integrais escriturados que serão objeto de
negociação com os credores, ou seja os valores efetivamente cedidos pela controladora para
suas controladas só serão conhecidos na medida que as negociações forem sendo
encerradas, e o prazo para acerto com a controladora pelas controladas também depende do
encerramento das negociações na recuperação judicial. Assim, resta caracterizado que não há
valor definido, existe um limite de crédito disponibilizado, e, também, não há prazo
definido, uma vez que depende da tramitação da recuperação judicial. (g.n.)
Conforme apontado no TVF, de acordo com o art. 2o da Instrução Normativa RFB no
1.969, de 28/07/2020, o IOF sobre operações de crédito deve ser calculado em função do prazo
pelo qual o recurso permaneceu à disposição do tomador, verbis:
Art. 2o O IOF incidente sobre operações de crédito será calculado em função do prazo pelo
qual o recurso permaneceu à disposição do tomador.
Assim, ainda de acordo com o TVF, “quando o valor do crédito não é fixado, como
ocorre nos contratos de abertura de crédito, com sucessivas concessões de novos créditos, e os
prazos de utilização dos recursos são constantemente alterados, crédito rotativo, teremos outra
forma de cálculo do IOF devido, prevista no artigo 7°, inciso I, alínea “a”, do Decreto 6.306”, verbis:
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894, de 1994, art.
1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, inclusive por
estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo final da operação, a
base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada
mês, inclusive na prorrogação ou renovação: (g.n.)
Alinhando-se às conclusões supra, mantém-se o procedimento fiscal quanto ao
presente item.
III. Decadência. Contrato com Timor Telecom.
O Recorrente alega que, em relação ao contrato com a Timor Telecom, “[caso] a
contagem do prazo decadencial se dê pelo art. 150, § 4o, do CTN, o termo inicial teria ocorrido em
24.09.2016, ao passo que a decadência do crédito tributário estaria consumada em 24.09.2021.
Caso a contagem se realize pelo art. 173, I, do CTN, ainda assim o crédito estaria extinto pela
decadência, pois o quinquênio legal se iniciou em 01.01.2017, tendo como termo final o dia
31.12.2021.”
Do TVF, extraem-se as seguintes constatações/conclusões:
32. Conta 0011500405 Empréstimo OISA (B) – ME. Essa conta do Ativo Circulante, Créditos
Circulantes, com saldo inicial em 2018 de R$ 15.043.647,00, recebeu inicialmente, como se
pode constatar pelo lançamento efetuado em 31/08/2016, conforme Razão em anexo (Anexo
03 ao TVF), o valor de R$ 15.263.088,00, decorrente da "reclassificação de saldo principal
CP" da conta contábil 0012600301 Empréstimo Principal OISA X PT SGPS.
33. Posteriormente, por se tratar de contrato firmado em moeda estrangeira, passou a sofrer
alterações em seu saldo em função da variação cambial.
34. Em 09/10/2018 teve seu saldo reduzido a zero em lançamento contábil que teve como
histórico "Pagt de Mútuo BTSA TIMOR EUR".
Fl. 1990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.640 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720071/2022-94
52
35. Lembrando mais uma vez que a conta 0012600301 "Empréstimo Principal OISA X PT
SGPS" teve o seu primeiro lançamento efetuado em 25/09/2015, no valor R$ 35.304.000,00
numa operação de "liberação mútuo OISA x PT SGPS".
36. Posteriormente sofreu aumento desse saldo em virtude da variação cambial e de outras
"liberações" decorrentes de mútuo, conforme o Razão da conta em anexo (Anexo 04 ao TVF).
37. Em resposta aos termos elaborados pela fiscalização, o contribuinte apresentou, como
documento vinculado à conta 0011500405 Empréstimo OISA (B) – ME, arquivos contendo
“Contrato de Abertura de Linha de Crédito – OI SA x Timor”, celebrado em 22/04/2016, “1o
Aditamento – OI SA x Timor” e cópia dos lançamentos na conta contábil (arquivo Razão Conta
Contábil 11500405).
38. Pelo contrato, foi aberta uma linha de crédito no valor de até EUR 3.979.500,00 pela
credora (OI SA) à devedora (TIMOR TELECOM), Com vencimento em 24/09/2016. Porém foi
facultada à devedora antecipar o pagamento total ou parcial do crédito.
39. Consta deste contrato (cláusula 2.1) a previsão de a OI SA disponibilizar à PORTUGAL
TELECOM INTERNATIONAL FINANCE B.V – PTIF, por conta e ordem da TIMOR TELECOM S.A
(TT), como forma de quitação total do valor devido por esta, em razão do mútuo entre PTIF
e TT, o montante total necessário para tal quitação.
40. Pelo Aditamento ao Contrato, celebrado em 24/09/2016, foi alterado o vencimento para
24/09/2017, quando deveria ser pago o principal e juros.
41. Portanto fica mais uma vez evidente a existência de um direito em favor da OI SA sem a
fixação prévia de um valor, sendo um exemplo típico de crédito rotativo, onde os valores
são passados ao devedor de cordo com as necessidades dele. (g.n.)
Consultando-se o auto de infração, constata-se que o crédito foi lançado em relação
aos fatos geradores ocorridos a partir de 31/01/2018, tendo o IOF sido calculado com base em
uma estimativa dos saldos devedores diários, nos termos do art. 7°, inciso I, alínea “a” do Decreto
6.306 de 14/12/2007, transcrito no item anterior deste voto.
Nesse sentido, tendo havido saldo devedor diário a partir de 31/01/2018,
independentemente das datas e prazos do contrato de crédito original, o IOF incidiu sobre
referido saldo, não havendo que se falar em decadência pois a ciência do auto de infração se deu
em 09/01/2023, seja aplicando a regra do § 4o do art. 150 ou do art. 173, inciso I, ambos do
Código Tributário Nacional (CTN).
IV. Variações monetárias.
O Recorrente aduz que “as variações monetárias sobre os créditos a receber não
configuram novos empréstimos, mas meros reflexos da flutuação da taxa de câmbio”, logo, “o
valor de eventual IOF devido sobre os contratos aqui analisados deve ficar limitado ao resultante
da multiplicação da alíquota diária pelo valor do mútuo, limitado a 365 dias, conforme art. 7o, §
1o, do RIOF.”
Novamente, o Recorrente se prende aos termos dos contratos originais, ignorando,
mais uma vez, os efetivos fatos geradores objeto da presente autuação.
Valendo-se do racional adotado no item anterior deste voto, reafirma-se: o imposto
incidiu sobre os saldos devedores diários, nos termos do art. 7°, inciso I, alínea “a” do Decreto
6.306, de 14/12/2007 (RIOF), sendo que, tendo tais saldos sido atualizados por meio de variações
cambiais, referida atualização impactará na mesma proporção o cálculo do imposto devido,
Fl. 1991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.640 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720071/2022-94
53
conclusão essa que não se afeta pelo teor do § 1o do art. 7o do RIOF4 referenciado pelo
Recorrente, ex vi do § 12 do mesmo artigo do RIOF, verbis:
§ 12. Os encargos integram a base de cálculo quando o IOF for apurado pelo somatório dos
saldos devedores diários.
Desse modo, nada a alterar no procedimento fiscal.
V. Contrato com PT SGPS. AFAC.
Alega o Recorrente que “toda a autuação do contrato com a PT SGPS está fundada
em premissas fáticas absolutamente equivocadas, a saber: (i) o empréstimo inicial não foi de até
USD 132.000.000,00, mas de exatamente USD 132.000.000,00; e (ii) o valor do empréstimo
previsto não foi alterado para R$ 3 bilhões (este é o valor de um AFAC não sujeito à incidência do
IOF). Ademais, o próprio aditamento ao contrato esclarece que a Recorrente detinha créditos
contra a PT SGPS e contra a Telemar Norte Leste que seriam utilizados para aumento de Capital na
Telemar” (...) e que, “apesar de se tratar de um AFAC, a disponibilidade financeira da operação
ocorreu anteriormente à celebração deste contrato, na medida em que a Recorrente detinha
créditos com a Portugal Telecom Participações, que foram utilizados para a capitalização”.
O fundamento da negativa de provimento a essa parte do Recurso Voluntário é o
mesmo dos itens anteriores, a saber (escusas pela repetição): o imposto incidiu sobre os saldos
devedores diários, nos termos do art. 7°, inciso I, alínea “a” do Decreto 6.306, de 14/12/2007
(RIOF), sendo assim, tendo remanescido saldos devedores nos registros correspondentes às contas
consideradas no procedimento fiscal, eles serviram de base de cálculo do imposto, tenha sido
afetado ou não por garantias as mais diversas.
Essa mesma constatação leva ao afastamento do argumento do Recorrente de que
“eventual IOF devido sobre o contrato com PT SGPS deve ser recalculado nos termos do art. 7o,
inc. I, alínea “b” do IOF”, pois o presente lançamento, conforme já dito, não se refere a esse
contrato especificamente, mas ao mútuo que se configurou entre as empresas intragrupo, ainda
que com lastro em outros créditos obtidos pelo Recorrente.
Além disso, apresenta-se contrariedade à afirmativa genérica do Recorrente de que
o AFAC não se sujeita à incidência do IOF, pois, sob tal figura contratual, pode se encontrar
acobertada uma operação de mútuo, conforme se disporá na sequência.
O AFAC (Adiantamento para Futuro Aumento de Capital) refere-se aos recursos
recebidos por uma empresa de seus acionistas ou cotistas destinados a aumentar o capital social
no futuro, condicionado à deliberação formal dos sócios/cotistas em momento oportuno.
De acordo com a Resolução CFC no. 1.159/09 do Conselho Federal de Contabilidade,
os efetivos AFACs, realizados sem a possibilidade de devolução, devem ser registrados no
Patrimônio Líquido da pessoa jurídica, após a conta de capital social, sendo que, havendo qualquer
possibilidade de sua devolução, eles devem ser registrados no Passivo Não Circulante, tratando-se,
na verdade, de um mútuo utilizado como opção de investimento.
O CARF tem decisão abarcando a situação acima descrita, veja-se:

4 § 1o O IOF, cuja base de cálculo não seja apurada por somatório de saldos devedores diários, não excederá o valor
resultante da aplicação da alíquota diária a cada valor de principal, prevista para a operação, multiplicada por
trezentos e sessenta e cinco dias, acrescida da alíquota adicional de que trata o § 15, ainda que a operação seja de
pagamento parcelado.
Fl. 1992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.640 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720071/2022-94
54
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS A
TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2012
IOF. MÚTUO ENTRE EMPRESAS LIGADAS. INCIDÊNCIA.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas do mesmo grupo empresarial, sujeitam-se à tributação pelo IOF, segundo as
mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas
instituições financeiras.
IOF. ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL. AFAC NÃO CARACTERIZADO.
MÚTUO. INCIDÊNCIA.
Os recursos capitalizados como AFAC, sujeitos a devolução e não efetivamente
incorporados ao capital da beneficiária não caracterizam AFAC e sim operação de mútuo e,
por isso, estão sujeitos à incidência do IOF. (Acórdão 3301-013.804, j. 27/02/2024)
Nesse sentido, o simples fato de se tratar de AFAC não leva, inexoravelmente, à
conclusão de inocorrência do fato gerador do IOF, pois há condicionantes a se verificarem
previamente a tal dedução.
Por outro lado, conforme já dito exaustivamente neste voto, tendo ou não o AFAC
impactado os contratos de crédito sob análise, a base de cálculo do imposto foram os saldos
devedores diários, saldos esses apurados a partir da documentação do sujeito passivo a que teve
acesso a fiscalização, refletindo a situação presente nas datas dos respectivos fatos geradores.
Portanto, nada a alterar no procedimento fiscal quanto a isso.
VI. Isenção. Operações externas.
Pleiteia o Recorrente o reconhecimento da “isenção de IOF sobre “operações
externas” de crédito”, com base no art. 2o, § 2o, do RIOF, pois, segundo ele, “tanto as operações
de financiamento de empresas no exterior quanto operações de obtenção de crédito internacional
para empresas brasileiras estão albergadas pela isenção do IOF-crédito”.
O referido dispositivo do Decreto no 6.306/2007 (Regulamento do IOF - RIOF) assim
dispõe:
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
(...)
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de 19 de
janeiro de 1999, art. 13);
(...)
§ 2o Exclui-se da incidência do IOF referido no inciso I a operação de crédito externo, sem
prejuízo da incidência definida no inciso II. (g.n.)
O Superior Tribunal de Justiça STJ) já decidiu sobre essa matéria, verbis:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE
OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF. CONTRATO DE MÚTUO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS.
MUTUÁRIA SEDIADA NO EXTERIOR. EMPRÉSTIMO DE MOEDA NACIONAL. CONVERSÃO EM
DÓLAR. FATO AUTÔNOMO. ART. 2o, § 2o, DO DECRETO N. 4.494/2002. OPERAÇÃO DE
CRÉDITO EXTERNO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO "IOF CÂMBIO" E DO "IOF CRÉDITO".
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA.
Fl. 1993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.640 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720071/2022-94
55
1. A questão discutida limita-se a saber se o contrato de mútuo celebrado entre Sadesa Brasil
Indústria e Comércio de Couros Ltda, mutuante, e Sadesa (HK) Limited, mutuária, configura
hipótese de "operação de crédito externo", o que ensejaria as disposições do § 2o do art. 2o
do Decreto n. 4.494/2002, tese defendida pela autora e desenvolvida pelo Tribunal a quo, ou
simples contrato de mútuo celebrado no Brasil, tese defendida pela Fazenda Nacional, e que
ensejaria a dupla incidência do IOF: uma, no momento da operação cambial; e outra, no
momento da disponibilidade dos valores.
2. Para haver a incidência da hipótese do § 2o do art. 2o do Decreto no 4.494/2002, o
contrato de mútuo deve referir-se a crédito advindo do exterior. Essa é a razão pela qual a
incidência do IOF é excluída na disponibilização dos valores decorrentes do mútuo (art. 2o,
I, do Decreto no 4.494/2002), pois o tributo incidirá por ocasião da conversão dos valores,
nas operações de câmbio (art. 2o, II, do Decreto no 4.494/2002).
3. No caso, portanto, verifica-se que há duas operações distintas e autônomas, uma de
crédito, outra de câmbio, que não são interdependentes para o cumprimento do contrato de
mútuo firmado, pois o empréstimo em moeda nacional não necessita, para sua concretude,
que se convertam em moeda estrangeira os valores contratados. A operação de câmbio, no
caso, é fato autônomo decorrente tão somente da vontade das partes e, na prática, implica
compra de moeda estrangeira para, na sequência, ser emprestada à mutuária.
4. Assim, o acórdão recorrido está a negar vigência ao art. 13 da Lei n. 9.779/99. (...)
7. Recurso especial provido. (REsp n. 1.063.507/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em 15/9/2009, DJe de 23/9/2009.) (g.n.)
O CARF também já decidiu no mesmo sentido, verbis:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários – IOF
Exercício: 2007, 2008
HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DE IOF/CRÉDITO
Decreto no 4.494, de 03.12.2002, art. 2o, § 2o e art. 3o. Decreto no 6.306, de 14.12.2007, art.
3o. Conceito de operações de crédito abrange empréstimo sob qualquer modalidade e mútuo
de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física.
Incidência do IOF/Crédito.
ABRANGÊNCIA DA EXPRESSÃO “OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNO”
O contrato de mútuo deve referir-se a crédito advindo do exterior para caracterizar a
hipótese do § 2o do art. 2o do Decreto no 4.494/2002. Existência de duas operações distintas
e autônomas, uma de crédito, outra de câmbio, que não são interdependentes para o
cumprimento do contrato de mútuo firmado, pois o empréstimo em moeda nacional não
necessita, para sua concretude, que se convertam em moeda estrangeira os valores
contratados. Precedentes do STJ: REsp n. 1.063.507/RS; AgInt no REsp n. 1.652.412/PR; AgRg
no REsp 1506113/PR (Acórdão no 3302-014.862, j. 28/11/2024)
Nesse sentido, a isenção pleiteada pelo Recorrente abrange tão somente o crédito
advindo do exterior e não as “operações de financiamento de empresas no exterior”.
Mas, mesmo que assim não fosse, diante das peculiaridades do caso sob análise, o
crédito que aqui importa é aquele configurado entre as empresas do grupo, independentemente
de operações anteriores envolvendo terceiros.
Logo, nada a prover neste item.
VII. Ofensa ao art. 146 do CTN.
Fl. 1994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.640 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720071/2022-94
56
Na sequência da questão analisada no item anterior deste voto, alega o Recorrente
que “o regulamento do IOF não distingue as operações de crédito externo em razão das partes
envolvidas”, assim, segundo ele, “tanto as operações de financiamento de empresas no exterior
quanto operações de obtenção de crédito internacional para empresas brasileiras estão
albergadas pela isenção do IOF-crédito”, vindo ele a conferir “este tratamento tributário aos
empréstimos em questão há anos, e, embora já tenha sido expressamente questionada pela RFB,
jamais sofreu qualquer autuação neste sentido”, razão pela qual dever-se-ia observar a previsão
contida no art. 146 do CTN, verbis:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento sòmente pode ser efetivada, em relação a
um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua
introdução.
A ação fiscal anterior a que o Recorrente se reporta referiu-se, como ele mesmo
apontou, a fato gerador ocorrido em 2015, enquanto que os presentes autos se referem ao ano de
2018, após, portanto, aquele em que eventual critério jurídico anterior havia sido aplicado.
Tratando-se de fato gerador superveniente, o novo critério jurídico é formulado durante o novo
procedimento fiscal, fase essa anterior ao novo lançamento de ofício, quando o Recorrente é
intimado para prestar esclarecimentos e fornecer documentação, encontrando-se ciente,
portanto, na ocasião, do encaminhamento que estava sendo dado pela fiscalização quanto ao
critério jurídico.
Esse entendimento está em consonância com o excerto doutrinário a seguir
transcrito:
Poder-dever de alterar os critérios, resguardada a confiança.
Se a Administração identifica como correta uma determinada interpretação da
norma e depois verifica que esta não é a mais adequada ao Direito, tem o poder-
dever de, em nome de sua vinculação com a juridicidade e com a legalidade,
promover a alteração do seu posicionamento. Porém, em nome da proteção da
confiança legítima, deve resguardar o direito do contribuinte em relação aos
lançamentos já realizados.5
Há, também, decisões do CARF nesse sentido, conforme ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO ARGUIDO EM RAZÃO DA INOCORRÊNCIA DE
LANÇAMENTO EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.

5 RIBEIRO, Ricardo Lodi. A proteção da confiança legítima do contribuinte. Revista Dialética de direito tributário. São
Paulo, v. 145, out/2007, p. 99.
Fl. 1995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.640 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720071/2022-94
57
O crédito tributário não lançado em períodos anteriores não representa
impedimento para a administração tributária apreciar os elementos de fato e de
direito que exigem seu lançamento, porquanto se tratar de atividade administrativa
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional do agente,
conforme previsão do art. 142, parágrafo único, do CTN.
O não lançamento do tributo não representa manifestação de critério jurídico
susceptível à invocação de um direito adquirido contra posterior lançamento, pois
não há direito adquirido contra omissão no cumprimento da lei.
Se à administração pública é dado anular seus próprios afastar vícios que os tornem
ilegais, dos quais não se originam direito, conforme súmula 473 do STF, com mais
razão é plenamente possível ao Fisco realizar o lançamento de tributos quando não
o tenha feito anteriormente, sempre que encontrar razões fáticas e jurídicas para
tanto, conquanto inexista existir óbice de natureza legal.
Não se aplica o art. 146 nos casos em que não houver prévia manifestação de
entendimento da administração tributária ou dos órgãos de julgamento sobre fatos
análises posteriores.
(Acórdão no 1201-006.308, j. 08/04/2024)
Diante do exposto, nega-se provimento a esse argumento da defesa.
VIII. Conclusão.
Com base nos fundamentos supra, a maioria da turma votou por negar provimento
ao Recurso Voluntário, tendo a mesma turma, por unanimidade de votos, rejeitado a preliminar
de nulidade.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 1996
DF CARF MF
Original